Tribunal: CARF
Processo: 10283.722199/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 17/04/2017 a 16/11/2017
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração no termos do artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, parágrafo 1° e 3°, do Decreto-Lei 1.455/76, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens importados na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na impossibilidade de tal pena, a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (redações alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. ELEMENTO OBJETIVO E SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO.
A interposição fraudulenta configura-se quando demonstrada a ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, nos termos do art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A vinculação societária entre as empresas, associada à análise integrada de documentos fiscais, fluxo financeiro, comunicações eletrônicas, ausência de habilitação ao comércio exterior e estrutura societária, comprova que a cadeia formal declarada não correspondeu à cadeia econômica real da operação. A mera vinculação societária e o modelo negocial de grupo econômico, quando associados à ausência de substância econômica e à atuação meramente formal de interposta, evidenciam o arranjo consciente destinado a ocultar o real importador, caracterizando a ocorrência de fraude ou simulação com elemento subjetivo (dolo) e finalidade ilícita de dificultar o controle aduaneiro e tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722199/2021-98
ACÓRDÃO
3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANIMEX COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 17/04/2017 a 16/11/2017
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração no termos do
artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, parágrafo 1° e 3°, do Decreto-
Lei 1.455/76, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens
importados na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na
impossibilidade de tal pena, a aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria (redações alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na
Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS
NA
IMPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. ELEMENTO OBJETIVO E
SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO.
A interposição fraudulenta configura-se quando demonstrada a ocultação
do real adquirente mediante fraude ou simulação, nos termos do art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A vinculação societária entre as
empresas, associada à análise integrada de documentos fiscais, fluxo
financeiro, comunicações eletrônicas, ausência de habilitação ao comércio
exterior e estrutura societária, comprova que a cadeia formal declarada
não correspondeu à cadeia econômica real da operação. A mera vinculação
societária e o modelo negocial de grupo econômico, quando associados à
ausência de substância econômica e à atuação meramente formal de
interposta, evidenciam o arranjo consciente destinado a ocultar o real
importador, caracterizando a ocorrência de fraude ou simulação com
Fl. 8933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
2
elemento subjetivo (dolo) e finalidade ilícita de dificultar o controle
aduaneiro e tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Cynthia Elena de Campos (relatora) e Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, que davam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro José de Assis Ferraz Neto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto, Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Celso José Ferreira de Oliveira (substituto integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Celso José Ferreira de
Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-009.870,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação com o seguinte resultado:
I – PRELIMINARMENTE,
a) CONHECER das impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos: PANIMEX
COMERCIAL e QUIMIPA (solidário);
Fl. 8934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
3
b) DECLARAR os sujeitos passivos (solidários): FLEX PLASTIC e LAURA APARECIDA
SILVA CALADA (pessoa física/sócia-administradora) como revéis; e
II- NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas,
MANTENDO-SE integralmente o crédito constituído de R$ 1.326.560,22, em
desfavor do sujeito passivo PANIMEX COMERCIAL, bem como em desfavor dos
sujeitos passivos (solidários): QUIMIPA; FLEX PLASTIC (revel); e de LAURA
APARECIDA SILVA CALADA (revel).

O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 17/04/2017 a 16/11/2017
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
DO CABIMENTO
A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, inclusive, por
meio da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria quando esta não for localizada ou
houver sido consumida ou revendida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 17/04/2017 a 16/11/2017
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE.
Hodiernamente, no âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a
distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça
distributiva, que é o da garantia da igualdade entre partes. Dessa forma,
enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo
e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a
descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a
Administração se utilizou de uma ampla atividade de instrução probatória e que
restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade
da exação.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS
A ausência de impugnação ou sua apresentação intempestiva por parte de sujeito
passivo solidário acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de
praticar os atos impugnatórios, prosseguindo, o litígio administrativo, em relação
aos demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação aos demais solidários (exceto se versar exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 8935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
4
Período de apuração: 17/04/2017 a 16/11/2017
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO PASSIVA. DO
CABIMENTO
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; a pessoa física ou
jurídica; bem como, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo parcialmente o relatório da r. decisão de
primeira instância:
DO LANÇAMENTO
Cuida o presente de exigência de crédito decorrente de um procedimento de
fiscalização levado a efeito pela ALF-PORTO DE MANAUS, concernente a uma
operação de comércio exterior realizada pela empresa QUIMIPA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA., CNPJ: 08.584.685/0001-72, denominada doravante de
QUIMIPA (na condição de importadora e adquirente ostensiva), porém,
utilizando-se da empresa FLEX PLASTIC POLÍMEROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ no 10.633.284/0001-07, denominada doravante de FLEX PLASTIC
como uma empresa intermediária, no intuito de se ocultar a empresa apontada
como adquirente de fato /cliente predeterminado (ocultada): PANIMEX
COMERCIAL LTDA., CNPJ no 10.905.091/0001-68, denominada doravante de
PANIMEX COMERCIAL, o que culminou com a lavratura, datada de 23/06/2021, do
presente Auto de Infração – AI (às fls. 02-21), em desfavor da empresa PANIMEX
COMERCIAL (sujeito passivo), relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas (07 DIs, no período de 17/04/2017 a 16/11/2017),
aplicada em substituição à pena de perdimento - fruto da ocultação de sujeito
passivo, mediante fraude e/ou simulação, conforme: art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o,
do Decreto-lei no 1.455/76; do inciso XXII, §1o do art. 689 e do art. 674, I, IV e V,
ambos do Decreto no 6.759/09, tendo em vista a impossibilidade de sua
apreensão, devido a sua não localização, consumo ou revenda, no importe de R$
1.326.560,22.
Constam como sujeitos passivos (na condição de responsáveis solidários): as
empresas QUIMIPA e FLEX PLASTIC, bem como a pessoa física LAURA APARECIDA
SILVA CALADA (CPF no 503.531.428-67), com base, dentre outros: art. 674, incisos
I, IV, V, do Decreto no. 6.759/09; art. 124, I e II, art. 134, VII e art. 135, I e III, do
CTN e arts. 94, § 2o e 95, incisos I, IV, V, do Decreto-Lei no 37/66.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 8936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
5
MULTAS ADUANEIRAS
(...)
INFRAÇÃO: MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO, NÃO LOCALIZADA,
CONSUMIDA OU REVENDIDA
A revisão aduaneira que originou o Auto de Infração foi amparada pelos
procedimentos fiscais TDPFs nos. 0227600-2020-00040-3, 0227600-2021-00025-3
0227600-2020-00106-0, 0227600-2020-00092-6 0227600-2020-00106-0, 0227600-
2020-00091-8, 0227600-2020-00097-7 e 0227600-2020-00107-8.
O escopo da auditoria abrangeu infrações objetivamente identificadas (1) da
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; e das empresas (2) FLEX PLASTIC
POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e (3) PANIMEX COMERCIAL LTDA.
Tendo sido identificada a ocorrência de dano ao erário, foi aplicada multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pelas operações no Comércio
Exterior com a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros” nos termos do artigo 23, inciso V, § 1o e 3o do Decreto-Lei
no 1.455/76; do inciso XXII, §1° do artigo 689 e art. 674, incisos I e IV ambos do
Decreto no. 6.759/2009; e c/c com o art. 124, I e II do CTN e arts. 94, § 2o e 95,
incisos I e IV do DL no. 37/66.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionados à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização constam no Termo de Verificação Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração anexos a este processo administrativo fiscal.
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 17/04/2017 e 16/11/2017:
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350,
de 2010, art. 41.
Regulamentado pelo art. 689, §1o, do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Art. 674, inciso I, IV e V ambos do Decreto no. 6.759/2009; e c/c com o art. 124, I e
II, do CTN e arts. 94, §2o e 95, inciso I, IV e V do DL no. 37/66.
Do Relatório Fiscal (às fls. 22-58), constam os seguintes tópicos (aqui em
síntese):
1. CONTEXTO (à fl.22)
Aduz que, o escopo da auditoria abrangeu infrações objetivamente identificadas
(1) da QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA; e (2) das empresas FLEX
PLASTIC POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e (3) PANIMEX COMERCIAL
LTDA.
Que, tendo sido identificada a ocorrência de dano ao erário, foi aplicada multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pelas operações no Comércio
Exterior com a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros” nos termos do artigo 23, inciso V, § 1o e 3o
Fl. 8937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
6
do Decreto-Lei no 1.455/76; do inciso XXII, §1° do artigo 689 e art. 674, incisos I, IV
e V ambos do Decreto no 6.759/2009; e c/c com o art. 124, I e II do CTN e arts. 94,
§ 2o e 95, incisos I, IV e V do DL no 37/66.
2. DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO COMÉRCIO EXTERIOR E DO INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO (à fl. 23)
Que, a QUIMIPA é pessoa jurídica de direito privado constituída no ano de 2007 e
tem como atividade econômica principal o “Comércio atacadista especializado em
outros produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como produtos
químicos, petroquímicos e plásticos.
Que, de acordo com informações prestadas pela empresa no Siscomex, a Receita
Federal do Brasil analisou inicialmente o registro de sete (07) DIs no período de
2017, tendo sido declaradas como importações por conta própria (Doc. 01).
Que, as operações realizadas no Comércio Exterior aconteceram com países
originários do Mercosul, de modo que os negócios foram celebrados em grande
parte com a exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A e declarados no Siscomex com
existência de vinculação, mas sem influência sobre o preço.
Que, as DIs foram registradas como do “tipo para consumo”, com despacho no
Porto de São Francisco do Sul e tendo por objetivo o ingresso no território
nacional de plastificantes utilizados na fabricação de compostos de PVC, em
especial classificados nas NCMs 2917.12.20, 2917.32.00, 2917.33.00, e
2917.39.40.
Que, com o ingresso no território nacional, as mercadorias foram revendidas para
a empresa FLEX PLASTIC, de acordo com informações prestadas no SPED- NFe e
registro de notas fiscais em anexo. (Doc. 02).
Que, ato contínuo, a FLEX PLASTIC repassou imediatamente as cargas importadas
para uma empresa relacionada da QUIMIPA, assim denominada PANIMEX
COMERCIAL, que por sua vez é uma entidade que guarda conexão direta com a
exportadora.
Que, diante do fluxo operacional constituído e de inconsistências detectadas na
base de dados da Receita Federal do Brasil, foi iniciado um trabalho de auditoria
por meio de pesquisas aduaneiras realizadas no intuito de verificar a ocorrência
de ocultação de sujeito passivo no Comércio Exterior.
3. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REALIZADOS (às fls. 23-24)
Que, com as informações e os registros coletados, foram aplicados os testes de
auditoria, de avaliação de risco e os procedimentos adicionais de controle ou
procedimentos substantivos, em conformidade com as normas NBC TA ́s.
3.1. Das informações prestadas pela importadora QUIMIPA LTDA (às fls. 24-25)
Que, após a abertura do procedimento de fiscalização, a QUIMIPA foi instada a se
manifestar acerca das importações declaradas no Siscomex (Doc. 03).
Fl. 8938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
7
Que, procurou-se obter informações detalhadas no que diz respeito ao objeto
negocial, as tratativas comerciais realizadas, formas de pagamento e os
documentos comprobatórios que ampararam as ordens de compra e os contratos
de câmbio que foram celebrados, além da comprovação da origem lícita dos
recursos para atuar no Comércio Exterior.
Que, segundo a QUIMIPA, as operações realizadas no Comércio Exterior foram
decorrentes da relação comercial com a exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A,
tratando-se de fornecedor estrangeiro vinculado ao grupo econômico, mas sem
existir influência no preço sobre as referidas transações.
Que, diante dessa estreita relação econômica e sobretudo em razão do volume
constante das operações entre as empresas, a importadora alegou que “as partes
não mantêm um acordo escrito formalizado, as definições de preço são, em geral,
muito similares ao formalizado entre as empresas por meio de emissão de faturas
comerciais”.
Que, houve cumprimento parcial do item 05 do termo de início, de modo que não
foram apresentados todos os pedidos, ordens de compra, faturas comerciais e
comunicações escritas decorrentes das importações no período.
Que, a QUIMIPA afirmou que todas as negociações teriam sido tratadas
pessoalmente pelo sócio Sr. Ignácio Gonzalo Braulio G. Munoz (CPF no.
011.431.699-64).
Que, em relação ao item 12 do termo de início, em que foi solicitado os
documentos instrutivos das vendas realizadas pela QUIMIPA no mercado
nacional, tais como as comunicações escritas, emails, pedidos e pessoa
responsável pela transação comercial, a empresa alegou que (Doc.
03):
“Na grande maioria dos casos, as vendas são efetuadas através de visitas ou
contato telefônico, visto que os produtos vendidos pela intimada são conhecidos no
mercado doméstico, sendo que apenas algumas empresas, após esta etapa,
solicitavam ordem/compra formal”.
Que, na oportunidade, esclareceu ainda que possui em seu estabelecimento 20
(vinte)tanques para armazenagem de granéis líquidos e sólidos e que, diante do
fluxo de reabastecimento e reposição de estoque, seria impossível vincular todas
as entradas e as saídas (c/ notas fiscais) para fins de apuração do fluxo de vendas
realizadas pela empresa durante o período objeto desta auditoria.
Que, como forma de comprovar o aporte de recursos financeiros e a regular
operação de câmbio no Comércio Exterior, a empresa apresentou
espontaneamente (em 14/09/20) os documentos solicitados por meio da juntada
dos arquivos no curso do Processo no 10265.153075/2020-97.
3.2. Das informações prestadas pela FLEX PLASTIC (à fl. 26)
Fl. 8939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
8
Que, a FLEX PLASTIC foi intimada acerca da abertura de fiscalização no curso do
Dossiê no 10265.159292/2020-91, para que pudesse esclarecer as inconsistências
detectadas pela Receita Federal no que diz respeito à compra das mercadorias
importadas pela QUIMIPA (Doc. 04).
Que, o procedimento ocorreu através de correspondência (via postal) com aviso
de recebimento, tendo a ciência sido infrutífera já que o endereço de cadastrado
informado pelo sujeito passivo junto à Receita Federal foi dado como
desconhecido pelos correios.
Que, nesse sentido, foi realizada a ciência por edital nos termos do art. 23, § 1o do
Decreto 70.235/72. Todavia, após o decurso do prazo, não houve apresentação de
resposta e dos documentos requeridos por parte da empresa, tendo transcorrido
in albis o prazo concedido.
3.3 Da circularização externa junto ao Tabelionato de Notas (à fl.26)
Que, no curso regular da fiscalização identificou-se preliminarmente na base
integrada de dados da Receita Federal a existência de procurações emitidas pela
empresa FLEX PLASTIC a terceiros.
Que, foi expedida circularização ao Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e
Tabelionato de Notas do Município de Caieiras SP para que pudesse apresentar
todas as procurações, contratos registrados e atos notariais lavrados em nome da
empresa FLEX PLASTIC (CNPJ no 10.633.284/0001-07) e do antigo sócio o Sr.
RAMIREZ GARCIA. (CPF no. 319.186.098-37).
Que, após ciência do feito, o presente Tabelionato realizou a devida juntada dos
documentos requeridos no curso do dossiê fiscal de atendimento no
10265.289898/2020-50, em observância às disposições do art. 984 a 986 do
Decreto no 9.580/2018 (Doc. 05).
3.4. Das informações prestadas pela PANIMEX COMERCIAL (às fls. 26-27)
Que, a PANIMEX foi intimada para que pudesse apresentar informações mais
detalhadas das operações realizadas no mercado nacional.
Que, em pesquisas aduaneiras realizadas no âmbito da Receita Federal a empresa
foi indicada como real beneficiária/adquirente das mercadorias importadas pela
QUIMIPA. Nesse sentido, houve a abertura de fiscalização visando o
esclarecimento das inconsistências detectadas.
Que, a intimação fiscal contemplou o requerimento de apresentação dos
contratos de negociação e ordens de compra celebrados com as empresas VIA
IMPORTER COMERCIO EXTERIOR S.A(CNPJ no. 03.273.227/0004-41), ESPLENDA
IMPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (CNPJ n'.26.040.376/0001-13),
além da importadora QUIMIPA LTDA.
Que, após a ciência devida, a PANIMEX apresentou resposta esclarecendo que
apenas realizou negociações com a importadora QUIMIPA, não tendo realizado
operações comerciais com as demais empresas no período fiscal (Doc. 06).
Fl. 8940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
9
Que, afirmou, que “por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico, não
há contrato de negociação entre Quimipa e intimada, os valores de compra e
venda eram fixados considerando os valores do produto, em concorrentes, isto é,
margem concorrencial, seguindo as diretrizes, sendo que a líder do mercado é a
empresa Elekeiroz S.A”.
Que, instada a apresentar as ordens de compra e os contratos de negociação
celebrados com empresas no mercado brasileiro, que por sua vez haviam
realizado tratativas comerciais com a importadora QUIMIPA, a fiscalizada afirmou
não possuir tal documentação disponibilizando apenas ao fisco federal as notas
expedidas do período.
Que, esclareceu que todas as operações comerciais foram geridas estritamente
pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO B. G. MUNOZ (CPF no. 011431.699-64), por serem
empresas do mesmo grupo econômico, sendo ele o principal cotista (Doc. 06).
Que, apresentou planilha contendo uma relação das notas fiscais de entrada e de
saída para fins de comprovação do volume dos produtos comercializados e de
demonstração do controle interno realizado pela empresa sobre as vendas
efetivadas, conforme item 11 do termo de início.
Que, por último, disponibilizou os extratos bancários das contas-correntes
mantidas pela entidade (no curso do dossiê de atendimento no.
10265.152621/2020-72) visando comprovar capacidade financeira da empresa na
compra das mercadorias em exame, bem como o recebimento de valores
incorridos nas notas fiscais de saída emitidas.
4. DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS E DA ANÁLISE DO
FLUXO OPERACIONAL, FINANCEIRO E CONTÁBIL NAS OPERAÇÕES REALIZADAS (às
fls. 27-44)
Que, a PANIMEX COMERCIAL é pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2009 e tem como atividade econômica principal a comercialização de
produtos químicos, plásticos, óleos vegetais, bem como a distribuição de produtos
petroquímicos, conforme o cadastro nacional da atividades econômicas (CNAE
46.84-2-99).
Que, a fiscalizada possui matriz estabelecida na Zona Franca de Manaus e já foi
habilitada no Siscomex no início das suas atividades empresariais, entretanto teve
procedimento suspenso pela Receita Federal em 2014 diante da inatividade e da
falta de operações no Comércio Exterior (Processo no. 12/0054535-1).
Que, à época do fato gerador a entidade era formada por dois sócios, o Sr.
IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ e a Sra. VIVIAN POLETTO MARAN:
(...)
Que, no banco de dados da Receita Federal do Brasil, a PANIMEX consta como
uma sociedade administrada pela Sra. VIVIAN POLETTO, mas com cotas
substanciais para o sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO, detentor de 98% do capital social
Fl. 8941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
10
da companhia. Essa administração, diga-se de passagem, é condicionada à prática
de quaisquer atos com prévia autorização do Sr. IGNÁCIO, conforme cláusula 8o
do contrato social disponibilizado pela empresa (Doc. 06).
Que, a entidade guarda conexão direta com exportadora chilena PANIMEX
QUIMIPA S.A e também com a importadora QUIMIPA, tratando-se de empresas
relacionadas.
Que, do ponto de vista operacional, a fiscalizada detém obrigações em volume
considerável com a importadora, assumindo a condição de uma das principais
devedora desta empresa. O detalhe que chama à atenção é que essas obrigações
não são decorrentes de operações diretas (por conta própria).
Que, a entidade tem um modus operandi particular de contrair dívidas com
clientes nacionais, mas realizar pagamentos diretamente à QUIMIPA como forma
de quitação dessas obrigações.
Que, em outra perspectiva, tem-se a atuação da própria QUIMIPA.
Que, trata-se de pessoa jurídica de direito privado constituída no ano de 2007 que
tem como atividade econômica principal o “Comércio atacadista especializado em
outros produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como produtos
petroquímicos, químicos e plásticos.
Que, a sociedade foi formada originariamente pelos sócios GISELE MACHADO
FAYEL e a empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de
99,90% das cotas da sociedade. Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração
contratual visando a transferência de cotas para o Sr. IGNÁCIO GONZALO,
passando este a assumir a condição de sócio majoritário da companhia.
Que, a administração da importadora cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto,
de modo similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se
reserva no direito de autorizar a prática de certos atos da administração como,
por exemplo, a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto
em assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado (Doc. 03).
Que, a QUIMIPA está estabelecida na cidade Itajaí, Santa Catarina, tendo como
atividade central a importação de produtos pelo porto de São Francisco do Sul –
SC. Possui habilitação para atuar no Comércio Exterior desde o ano de 2007 e
atualmente opera na modalidade ilimitada, válida para os casos de pessoa jurídica
com capacidade financeira em operações superiores a U$$ 150.000,00.
Que, o destaque é que a entidade atua preponderantemente na importação de
produtos químicos da matriz estrangeira PANIMEX QUIMIPA S.A e PANIMEX
QUIMIPA LTDA, empresas vinculadas ao grupo com a presidência também o Sr.
IGNÁCIO GONZALO GAZMURI.
Fl. 8942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
11
Que, a exportadora é uma indústria de manufatura destinada à produção e
comercialização de plastificantes e produtos químicos em geral, com atuação e
distribuição de seus produtos no Brasil por meio da QUIMIPA, como se observa
das informações disponíveis no sítio eletrônico da empresa.
Que, durante os anos de 2016 a 2019, os negócios celebrados com a exportadora
PANIMEX representaram cerca de 90% das operações totais realizadas pela
QUIMIPA no Comércio Exterior. Ao longo desse período foram registradas 613
declarações de importação (DIs), sendo 550 vinculadas ao grupo, chegando ao
valor aduaneiro expressivo de R$ 219.159.456,22.
Que, uma vez importadas essas mercadorias foram imediatamente repassadas
para algumas empresas do ramo, em especial a FLEX PLASTIC (CNPJ no
10.633.284/0001-07).
Que, a entidade se destaca entre os principais negócios realizados pela QUIMIPA
no período de 2016 a 2019, assumindo a condição de maior cliente da
importadora em termos de volume e valores transacionados. A título de
compreensão, as notas fiscais emitidas nesse período revelaram vendas realizadas
à FLEX PLASTIC em torno de R$ 120.211.131,07, o que representa cerca de 24,25%
de todo o volume faturado.
Que, no aspecto societário, a FLEX PLASTIC é uma empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI no ramo de fabricação de partes para calçados
(CNAE 1540-8-00) e que atualmente conta com a única sócia a Sra. LAURA
APARECIDA SILVA CALADA, segundo cadastro junto ao fisco federal.
Que, a entidade já obteve num primeiro momento uma habilitação no Siscomex
na modalidade limitada (U$$ 150.000,00), mas teve procedimento suspenso pela
Receita Federal no período de 2011 por conta da falta de operações realizadas no
Comércio Exterior.
Que, a FLEX PLASTIC tem baixo capital social declarado ao fisco no comparativo
com o volume de operações realizadas (notas fiscais de aquisição X valores
faturados), não possui histórico de entrega de declarações e tampouco
escrituração contábil entre o período de 2016 a 2019, além de se encontrar
excluída do simples nacional.
Que, em consulta ao sistema GFIP web, identificou-se ainda que a entidade
operou entre março de 2016 a abril de 2017 somente com uma única funcionária
registrada para o cargo de auxiliar de contabilidade, conforme relação de
trabalhadores constantes no arquivo SEFIP transmitido pelo contribuinte. Para os
demais períodos não houve entrega das declarações previdenciárias (Doc. 07).
Que, no período 2008 a 2016, a sociedade teve como sócio administrador o Sr.
RAMIREZ GARCIA, sendo que ele também constou como responsável legal da
empresa junto aos órgãos intervenientes. A partir dessa data, o Sr. RAMIREZ deixa
formalmente da sociedade passando a compor imediatamente o quadro de sócio
dirigente da PANIMEX OIL COMERCIAL EIRELI (CNPJ no 25.405.751/0001-19),
Fl. 8943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
12
empresa que utiliza o mesmo nome base do grupo PANIMEX. O Sr. RAMIREZ
GARCIA também já foi sócio majoritário da MURANO CENTER POLÍMEROS
COMERCIAL EIRELI (CNPJ no 20.962.725/0001-78), uma das grandes empresas
adquirentes de cargas importadas pela QUIMIPA.
Que, à época do fato gerador, a sociedade passou a ser gerenciada pela Sra.
LAURA CALADA que, no entanto, consta com o CPF suspenso no âmbito da
Receita Federal. Embora tenha realizado a entrega das declarações do Imposto
sobre a Renda - DIRPF nos últimos anos, ela vem omitindo desde o período de
2016 a sua participação na sociedade FLEX PLASTIC.
Que, em consulta aos sistemas integrados da Receita Federal junto aos Cartórios e
Tabelionatos de Notas, detectou-se que a FLEX PLASTIC registrou duas
procurações com outorga específica de poderes ao Sr. RAMIREZ GARCIA entre
2016 e 2017.
Que, essas procurações deram amplos poderes ao antigo sócio para atuar em
nome FLEX PLASTIC, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de
movimentação financeira e operações bancárias diversas, representação perante
os órgãos públicos, bem como a prática de atos negociais para a compra e venda
de mercadorias, emissão de garantias além da cessão de direitos creditórios(Doc.
05).
Que, os poderes de representação foram conferidos após a saída do Sr. RAMIREZ
GARCIA da sociedade, muito possivelmente como forma de manter o controle
operacional e financeiro da entidade. A Sra. LAURA CALADA, inclusive, aparece
como sócia dirigente de outra empresa que guarda conexão indireta com o Sr.
RAMIREZ GARCIA, a MURANO COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI(CNPJ no.
24.283.356/0001-48). Em princípio, ao que parece, tem sido utilizada como
escudo para prática de atos negociais de terceiros.
Que, no campo comercial é possível identificar uma atuação particular da
empresa FLEX PLASTIC. A entidade atuou entre 2016 a 2019 como uma espécie de
empresa intermediária e “abastecedora” da comercial PANIMEX.
Que, dada a análise das notas fiscais de saída emitidas, percebeu-se que 25,85%
do valor total das vendas realizadas foram destinadas à PANIMEX, assumindo esta
empresa a condição de maior cliente em termos de faturamento, conforme dados
disponibilizados no SPED NFe.
Que, essas mercadorias, em larga escala, foram adquiridas inicialmente numa
transação comercial com a importadora QUIMIPA (produtos adquiridos do
exterior do próprio grupo) e, logo em seguida, repassadas para a PANIMEX.
Que, a título de contexto, se analisarmos a operação triangular QUIMIPA – FLEX
PLASTIC -PANIMEX é possível detectar uma correlação de 92,69% sobre o valor
global faturado, considerando o montante compras e vendas incorridas realizadas
pela intermediária no período fiscal. Ou seja, as compras realizadas pela FLEX
PLASTIC possuem um destinatário certo: a empresa PANIMEX.
Fl. 8944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
13
Que, é possível constatar a existência de um vínculo próprio entre as entidades,
pautado sobretudo com base na natureza do relacionamento. Esse vínculo é
reforçado de acordo com o fluxo operacional, financeiro e contábil desenhado
pela importadora e o real beneficiário nas operações realizadas no Comercio
Exterior.
Que, diante dos trabalhos de fiscalização foi possível constatar as seguintes
evidências de auditoria. A Receita Federal analisou em particular (07) DIs
registradas no Siscomex no período de 2017, tendo sido declaradas pela QUIMIPA
como importações por conta própria (Doc. 01).
Que, os insumos importados possuíam características específicas voltadas para o
ramo de produtos químicos e plastificantes em geral, tendo a fiscalizada um
alinhamento estratégico com a exportadora PANIMEX QUIMIPA para atuar na
distribuição e comercialização desses bens no Brasil.
Que, no outro lado da cadeia foi possível identificar a atuação da PANIMEX
COMERCIAL, enquanto empresa brasileira relacionada com a exportadora e a
QUIMIPA. Muito embora não possua habilitação para operar no Comércio
Exterior, vem desenvolvendo ao longo de 2016 a 2019 um arranjo operacional
entre empresas intermediárias e a importadora, visando a comercialização no
Brasil desses produtos advindos da matriz estrangeira.
Que, as operações como um todo se desenharam de maneira particular. Houve
um curto espaço de tempo entre a emissão das notas fiscais de entrada na
QUIMIPA, as respectivas notas de saída para a empresa FLEX PLASTIC e a sua
consequente revenda para a PANIMEX. Em grande parte, foi identificado um lapso
temporal de 01 a 02 dias para o fluxo completo dessas operações comerciais.
Que, com a aplicação de testes de auditoria foi possível detectar que 100% das
mercadorias adquiridas pela FLEX PLASTIC oriundas das DIs em exame foram
imediatamente repassadas para a PANIMEX, tendo a intermediária sido utilizada
como uma espécie de empresa de “trânsito aparente” para fins de revenda no
mercado nacional.
Que, a título de exemplo, é possível analisar a operação que envolveu a DI no
17/1353379-2. As mercadorias foram importadas da matriz estrangeira PANIMEX
e desembaraçadas no Porto de São Francisco do Sul, tendo a QUIMIPA realizado a
emissão da nota fiscal de entrada em 15/08/17. Na mesma data, a empresa
repassou 100% da carga para a FLEX PLASTIC por meio da NF-e 22.807. Ato
contínuo, a intermediária realizou o repasse também de 100% da carga para a
comercial PANIMEX, através da emissão da nota fiscal de saída no. 11.280. Esse
repasse, inclusive, contou com documentos fiscais emitidos no próprio dia
15/08/17, em horário próximo à nota fiscal anteriormente expedida, conforme
demonstrativo à fl. 35 (Doc. 02).
Que, um outro caso que chama à atenção diz respeito à DI no 17/0909816-5,
contendo produtos importados da empresa chilena PANIMEX. Em 06/06/17, a
Fl. 8945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
14
QUIMIPA emitiu nota fiscal de entrada para o ingresso das mercadorias no
estoque, de acordo com dados disponibilizados pela empresa no Sistema Público
de Escrituração Contábil - SPED NF-e.
Que, na mesma oportunidade, a empresa realizou a venda da carga em seu
volume integral para a FLEX PLASTIC, mediante a emissão das NF-e ́s de saída nos.
22.307 e 22.308. Não obstante, no próprio dia 06/06/17, a intermediária também
realizou o repasse de 100% da carga para a PANIMEX (NF-e ́s.10.409 e 10.410),
conforme demonstrativo à fl. 35 (Doc. 02).
Que, o trânsito vinculado entre as empresas envolvidas é ainda mais claro quando
se examina a OPEX dessas operações, enquanto código de controle interno. O
rastreio indica que a OPEX39684 foi utilizada desde o processo de importação
pela QUIMIPA até a chegada da carga na empresa PANIMEX.
Que, a mercadoria que foi encaminhada até a real adquirente é exatamente a
mesma em termos de volume e característica à que foi importada pela QUIMIPA,
tendo apenas sido repassada em termos fiscais pela FLEX PLASTIC numa espécie
de atuação de suposta empresa intermediária da operação comercial.
Que, a habitualidade da intermediária em realizar o repasse das mercadorias
importadas da QUIMIPA chega a ser tão evidente que em todas as transações
comerciais a empresa utilizou-se dos mesmos códigos de controle interno da
importadora, tais como o número da OPEX e do lacre utilizado no processo de
importação.
Que, esses dados foram dispostos inclusive no campo de informações
complementares das notas fiscais emitidas, conforme demonstrativo à fl. 36. (Ex:
DI no 17/0909816-5).
Que, esse modus operandi também aconteceu em diversas outras triangulações
realizadas entre os agentes envolvidos, de acordo com testes de auditoria
aplicados no fluxo das operações constituídas com as DIs no 17/0614025-0,
17/0734178-0, 17/0982291-2, 17/1219284-3 e 17/1988436-8 (Doc. 01 e 02).
Que, no aspecto financeiro, as transações recorrentes entre as empresas
revelaram ainda uma importante evidência de auditoria. Em resposta ao termo de
início do procedimento fiscal, em que foram requeridos os pedidos de compra, os
recibos de pagamento além dos extratos comprobatórios das transações
comerciais, a PANIMEX apresentou uma série de documentos que serviriam para
justificar a liquidação de suas obrigações com a FLEX PLASTIC (Doc. 06).
Que, com o exame analítico da documentação, detectou-se em verdade que a
fiscalizada comprava as mercadorias da FLEX PLASTIC, porém não realizava
pagamentos a esta empresa intermediária. Tecnicamente, o fluxo financeiro entre
os agentes era constituído da seguinte forma. A QUIMIPA revendia as
mercadorias à FLEX PLASTIC em larga escala com o benefício de pagamento a
prazo. Logo em seguida, a intermediária emitia notas fiscais de saída permitindo
Fl. 8946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
15
que a PANIMEX pudesse realizar a compra das mercadorias também com
pagamento a prazo.
Que, diante da operação comercial desenhada faltava dar baixa no fluxo
financeiro. E tal medida era realizada através de um artifício utilizado pela FLEX
PLASTIC em comum acordo com a PANIMEX e a QUIMIPA: o uso de cartas de
“cessão de crédito”.
Que, como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora
da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio
de contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela FLEX
PLASTIC à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como
um todo, de acordo com exemplo abaixo (Doc. 03 e 06)(operação vinculada com a
DI no 17/0734178-0):

Que, a comercial PANIMEX, até então devedora da FLEX PLASTIC, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se
de passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas por
empresa relacionada ao grupo.
Que, nesse contexto, em razão das cartas de cessão emitidas, a PANIMEX
apresentou a esta fiscalização alguns relatórios de controle interno para fins de
Fl. 8947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
16
comprovar os pagamentos realizados a terceiros, mas oriundos das transações
comerciais realizadas com seus clientes (Doc. 06).

Que, por exemplo, as duplicatas de nos 10.062, 10.063 e 10.064 foram notas
fiscais emitidas pela FLEX PLASTIC nas vendas realizadas para a PANIMEX e
guardam conexão direta com a Declaração de Importação no 17/0734178-0.
Que, instados a apresentarem os comprovantes de pagamento/recebimento de
suas transações comerciais, a QUIMIPA e a PANIMEX disponibilizaram ao fisco
federal (Doc. 03 e 06) os extratos bancários vinculados a cada uma das operações
incorridas, de modo que testes de auditoria apontaram para a existência de um
fluxo financeiro direto entre as duas empresas, de acordo com espelho analítico
(às fls. 38-39).
Que, todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
importadora, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Que, do ponto de vista contábil, a QUIMIPA utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.001 para realizar o registro de suas vendas junto à
FLEX PLASTIC, conforme lançamento das notas fiscais de saída nos. 22.095, 22.096
e 22.097 (oriundas da DI no 17/0734178-0):

Que, a baixa nos direitos creditórios também aconteceu de maneira genérica com
um lançamento a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.1.2.01.001”, de acordo
com o pagamento realizado pela PANIMEX no montante de R$ 1.096.886,50,
Fl. 8948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
17
referente à quitação de diversas duplicatas. (conforme relatório de controle
interno apresentado acima)

Que, esse método particular aconteceu em todas as demais operações que
compõe o escopo desta fiscalização, tendo a importadora utilizado desse artifício
como forma de realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de
terceiro real beneficiário de suas operações no Comercio Exterior. Em certa
medida, a conduta violou os princípios da contabilidade como, por exemplo, o da
oportunidade e o da representação fidedigna.
Que, a PANIMEX também adotou essa sistemática utilizando-se do lançamento
genérico a débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001” para justificar o
encerramento das suas obrigações com a empresa FLEX PLASTIC, mas
promovendo o registro contábil do fato sem a indicação específica do repasse de
recursos à importadora QUIMIPA:

Que, esse método particular aconteceu em todas as demais operações que
compõe o escopo desta fiscalização, tendo a importadora utilizado desse artifício
como forma de realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de
terceiro real beneficiário de suas operações no Comercio Exterior. Em certa
medida, a conduta violou os princípios da contabilidade como, por exemplo, o da
oportunidade e o da representação fidedigna.
Que, a PANIMEX também adotou essa sistemática utilizando-se do lançamento
genérico a débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001” para justificar o
encerramento das suas obrigações com a empresa FLEX PLASTIC, mas
promovendo o registro contábil do fato sem a indicação específica do repasse de
recursos à importadora QUIMIPA:

Que, uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante
recebido pela importadora. Coma análise financeira percebeu-se que os valores
recebidos pela QUIMIPA não foram apenas àqueles decorrentes da venda direta
realizada com a FLEX PLASTIC. Isso porque, quando a PANIMEX realizou a
transferência de valores para a importadora visando a quitação das suas
obrigações com a intermediária, assim o fez com o repasse de recursos a preço de
mercado estabelecido na compra de suas mercadorias.
Fl. 8949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
18
Que, à título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para FLEX
PLASTIC, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para PANIMEX.
Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios
(com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida,
ou seja, X+2.
Que, apresenta-se (à fl. 41) um fluxograma com o rastreio completo da operação
que envolveu 17/0734178-0.
Que, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência camuflada de
recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento concentrado
das operações nas mãos da importadora, auferindo assim o lucro sobre as suas
transações com a intermediária e também sobre as transações desta com a
comercial PANIMEX.
Que, em contrapartida, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela importadora,
tendo em vista que a participação da FLEX PLASTIC permitiu que a QUIMIPA
realizasse o fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das suas
mercadorias, quebrando assim a ligação que deveria existir entre importador e
real adquirente.
Que, essa atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais frias”
que não condizem com a verdade material, tendo as notas sido expedidas para
fins de dar aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu.
Que, do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento da operação simulada foi alocado na
empresa intermediária ao invés de ter sido declarado e recolhido pela
importadora QUIMIPA. Cumpre destacar que, tradicionalmente, FLEX PLASTIC não
vem realizando a arrecadação das contribuições devidas ao fisco federal. Para fins
de compreensão, vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito entre o
montante efetivamente arrecadado pela intermediária no período fiscal e o valor
que seria devido pela empresa com base nas suas operações de venda para
PANIMEX:

Que, se já não fosse o bastante, cumpre esclarecer que grande parte das
operações realizadas no Comércio Exterior contaram ainda com uma condição
cambial importante. Como as importações realizadas pela QUIMIPA guardavam
vinculação com a exportadora PANIMEX, foi fixado entre as partes um câmbio
Fl. 8950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
19
facilitado para pagamento das obrigações a posterior, ou seja, no prazo de 120
dias.
Que, essa condição cambial permitiu inicialmente que as mercadorias fossem
importadas sem a remessa de divisas para o exterior, tendo a importadora dentro
desse período um tempo hábil para fazer chegar a carga até a PANIMEX por meio
da FLEX PLASTIC. Ainda, realizar o recebimento das vendas incorridas sobre toda a
cadeia e, por fim, proceder com o pagamento do câmbio já com toda a operação
concluída. Tal fato aconteceu por exemplo na operação com a DI no 17/0734178-
0, que foi apresentada anteriormente.
Que, diante do cotejamento dos fatos e de toda a análise fiscal apresentada, as
evidências de auditoria atestam pela existência de uma operação simulada entre
os agentes, tendo a QUIMIPA atuado como importadora, mas sendo a PANIMEX
real beneficiária/adquirente da operação.
Que, muito embora tenha a fiscalizada atuado formalmente na nacionalização dos
bens (registro por conta própria), os atos praticados para fazer o ingresso das
mercadorias e aqui serem utilizadas nascem do interesse direto do grupo
PANIMEX como um todo. Há uma clara existência de correlação entre exportador,
importador e real adquirente, de modo que a atuação no Comércio Exterior
encontra-se articulada entre as partes.
Que, essa articulação nasce inclusive desde o pedido da mercadoria com a
participação das sócias administradoras das duas empresas. De acordo com
documentos apresentados pelas fiscalizadas, foi possível identificar uma atuação
mútua entre as sócias VIVAN POLETTO (PANIMEX) e a Sra. GISELE MACHADO
(QUIMIPA) junto à matriz estrangeira. Juntamente com Sr. IGNÁCIO GONZALO,
que nada mais é do que sócio majoritário das empresas do grupo, as sócias
brasileiras participam de tratativas realizadas por email, seja para definição de
preço, logística de importação ou processamento dos pedidos junto ao
exportador, conforme se observa do extrato em anexo (Doc. 03).
Que, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconheceram em resposta à intimação
fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios
celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de interesses (Doc. 03
e 06).
Que, o que se percebe é haver uma formação de estrutura de negócio mútua
entre os agentes como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e
comercialização dos produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a
operação possa estar concentrada entre as empresas do grupo.
Que, conclui-se que as transações que refletiram as DIs em exame não nasceram
como se decorrentes apenas de importações declaradas por conta própria e com
um suposto interesse da QUIMIPA de nacionalização do bens para fins de revenda
no mercado nacional a clientes diversos. Pelo contrário, foi um arranjo
operacional e financeiro desenhado entre as partes como forma de se fazer
Fl. 8951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
20
chegar as mercadorias importadas à real adquirente, porém sem que a mesma
figurasse formalmente nas importações realizadas:
(1) por não ter a PANIMEX habilitação válida para operar no Comércio Exterior e
poder figurar eventualmente como encomendante ou adquirente numa operação
de conta ordem declarada ao fisco federal;
(2) por existir real interesse entre empresas vinculadas, o chamado domínio sobre o
fato entre Exportador-Importador-Real Beneficiário, cujo sócio majoritário
encontra-se espelhado na figura do Sr. IGNÁCIO GONZALO, o que tornaria a
operação por conta de terceiros clara e evidente aos olhos da administração
tributária e aduaneira;
(3) por contar com uma condição facilitadora, que seria a participação do agente
intermediário parceiro (FLEX PLASTIC) para dar aparência de licitude aos negócios
celebrados no mercado nacional, mas ciente da utilização da empresa "noteira”
como forma de ocultar o real adquirente;
(4) por provocar a quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas
operações comerciais, tendo em vista que a participação FLEX PLASTIC permitiu que
a QUIMIPA realizasse o fracionamento do valor de saída das suas mercadorias em
nota;
e
(5) por possibilitar a divisão do lucro total da operação entre os agentes envolvidos,
de forma a locar a tributação como bem entender, inclusive utilizando-se da
intermediária FLEX PLASTIC que não arrecada.
Que, nesse sentido, entra a participação da intermediária FLEX PLASTIC, inserida
propositalmente na cadeia para fins de simulação articulada da operação
triangular. A entidade figurou na relação jurídica como emissora de “notas fiscais
frias” visando dar uma aparente licitude aos negócios celebrados.
Que, houve uma atuação recorrente da intermediária como empresa cedente de
créditos à QUIMIPA para permitir o repasse direto de recursos entre a PANIMEX e
a importadora e, por consequência, remessa de divisas para o exportador.
Que, a realidade é que a FLEX PLASTIC teve o papel de servir de escudo para
ofuscar a participação direta da real adquirente e sua intrínseca relação com a
importadora QUIMIPA, enquanto detentores do chamado domínio sobre o fato
para operar no Comércio Exterior. A intermediária inclusive não possui habilitação
para operar no Siscomex, tampouco estrutura administrativa compatível com o
desempenho das transações comerciais que foram realizadas. Outrossim, detém
baixo capital social integralizado para comprovar o volume envolvido de recursos
tão grande nas operações em exame.
Que, tal fato resta definitivamente comprovado pelo fluxo comercial e financeiro
que foi construído, pois a FLEX PLASTIC não aportou recursos para importadora,
não recebeu pela venda realizada nas operações seguintes com a PANIMEX, além
de não ter promovido a arrecadação dos tributos devidos sobre o faturamento
incorrido.
Fl. 8952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
21
Que, ciente dos fatos acima descritos, as empresas envolvidas ainda sim
realizaram a operação simulada, primeiro declarando a QUIMIPA na qualidade de
importadora direta e como suposta destinatária que não condiz com a realidade.
Que, em segundo plano, estabelecendo uma operação triangular com a utilização
da FLEX PLASTIC como suposta adquirente no mercado nacional para fazer chegar
as mercadorias à PANIMEX, situação que também não condiz com a verdade
material dos fatos. Houve nítida formação de uma operação escusa como forma
de encobrir o real destinatário das operações no Comercio Exterior.
Que, conclui-se pela existência de um negócio tipicamente simulado e com a
ocultação da real adquirente PANIMEX.
5. DO DANO AO ERÁRIO PELA OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO, MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS – INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 23, V DO DECRETO-LEI 1.455/1976
Que, resta evidente a ocorrência das operações no Comércio Exterior com a
ocultação do sujeito passivo, mediante fraude e/ou simulação.
Que, nesse contexto, tem-se a incidência do art. 23, inciso V do Decreto-Lei no
1.455/1976, que traz a hipótese de dano ao Erário e que tipifica a conduta como
ilícita.
Que, o parágrafo 3o ainda complementa prevendo que as infrações tributárias e
aduaneiras previstas como caracterizadoras de dano ao Erário sejam aplicadas a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que não sejam localizadas
ou que tenham sido consumidas ou revendidas, relativamente às importações
efetuadas de modo irregular e com práticas lesivas ao Comércio Exterior. Em igual
sentido, o Regulamento Aduaneiro assegura o dano provocado ao Estado como
fato ensejador da pena de perdimento e sua conversão com multa equivalente ao
valor aduaneiro. É o que dispõe o art. 689, inciso XXII e § 1o do Decreto no.
6759/2009.
Que, a jurisprudência do CARF é consolidada no sentido de apontar que a prática
de ocultação do real sujeito passivo no Comércio Exterior enseje dano ao Erário.
Que, diante do exposto, esta auditoria apresenta uma série de evidências que,
consideradas em seu conjunto, não deixam dúvidas acerca da materialidade do
fato. O que se teve na prática foi uma verdadeira ocultação de sujeito passivo, já
que a comercial PANIMEX foi identificada como real destinatária da operação e,
estando vinculada ao importador e também ao fornecedor estrangeiro,
exerceram em conjunto o chamado “domínio do fato” para operar no Comercio
Exterior.
Que, essa atuação contou inclusive com a participação do agente intermediário
FLEX PLASTIC buscando simular o ingresso das mercadorias no território nacional
Fl. 8953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
22
como se decorrente de uma suposta revenda a terceiros no mercado nacional, o
que de fato não aconteceu.
Que, as operações em exame foram registradas à margem dos controles
aduaneiros, burlando as disposições legais que disciplinam uma importação
regular, principalmente no que diz respeito aos procedimentos de habilitação, de
registro de contrato prévio junto à administração tributária e da informação do
real beneficiário, quando decorrentes de uma importação por conta de terceiros.
Tal fato acarretou a chamada fuga aos controles administrativos e aduaneiros,
bem como a quebra dos parâmetros de fiscalização no âmbito da administração
tributária federal.
Que, o conjunto probatório carreado aos autos evidencia que houve a prática de
simulação nas operações do Comércio Exterior, uma vez que a importação foi
formal e ostensivamente declarada ao fisco como sendo por conta própria, mas
materialmente realizada por interesse de pessoa jurídica diversa, configurando-se
na infração veiculada no art. 23, V e §1o e §3o do Decreto-Lei 1.455/76,
combinado com o inciso XXII e §1o do artigo 689 e art. 674, ambos do Decreto no.
6.759/2009.
Que, essa prática de acobertamento da operação subsequente gerou a ocultação
de beneficiário certo e determinado, que detém o interesse comum sobre a
constituição do fato gerador, bem como o interesse em auferir benefício
econômico sobre o negócio praticado. Nesse sentido, o fluxo financeiro, contábil e
operacional revelou a participação direta e a aquiescência da empresa PANIMEX
nas operações ilícitas celebradas.
Que, a atividade com atuação simulada fará parecer aos olhos das autoridades
tributárias que a importação seria realizada de forma direta (por conta própria),
sem os requisitos legais para atuação do sujeito oculto, o que na prática ocasiona
vícios na operação, tais como entrada no estoque de mercadorias por valor abaixo
do real, concorrência desleal dos bens importados no mercado brasileiro, redução
do faturamento com as vendas simuladas e principalmente o desvirtuamento da
tributação interna com a chamada “quebra de cadeia” dos tributos federais.
Que, no presente caso, restou evidente a ocorrência de alguns desses elementos.
Primeiro, porque a operação no Comércio Exterior nasce com a participação de
três empresas relacionadas em uma suposta importação por conta própria, tendo
a QUIMIPA sido projetada como uma mera importadora independente, quando
em verdade sempre se esteve diante de entidades vinculadas entre si, inclusive
com sócio majoritário em comum (Sr. IGNACIO GONZALO). Segundo, porque foi
realizado um arranjo desenhado entre a QUIMIPA e a real beneficiária com a
transferência camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito, o que
provocou um recebimento concentrado das operações nas mãos da fiscalizada,
auferindo assim o lucro toda a cadeia. Não menos importante, a inserção do
agente intermediário na cadeia acabou promovendo uma redução do
faturamento declarado ao fisco pela QUIMIPA, de modo que a empresa FLEX
Fl. 8954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
23
PLASTIC participa do processo simulando uma revenda no mercado nacional,
trazendo efeitos diretos sobre o valor de saída das mercadorias e gerando um
desvirtuamento do processo de ligação que deveria existir entre a importadora e
a real beneficiária. Por consequência, no aspecto tributário, houve nítida quebra
da cadeia do PIS e da COFINS, visto que parte do faturamento a ser declarado foi
deslocado para empresa FLEX PLASTIC que, conforme demonstrado no presente
relatório de auditoria, vem sendo utilizada para eximir-se da arrecadação
tributária devida.
Que assim, a prestação de informação não verdadeira à aduana brasileira,
consubstanciada na assertiva de que a QUIMIPA além de importadora seria
também suposta adquirente das mercadorias, ocultando a participação do
PANIMEX enquanto real destinatária da operação no Comércio Exterior, denota
conduta que incorre na hipótese legal de simulação prevista no art. 167, 1o, inc. II,
do Código Civil.
Que, a fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos a fim
de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse
dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria
essência da administração tributária, que deve buscar a verdade material com a
prevalência da substância sobre a forma, como bem observa a jurisprudência
administrativa.
Que, conclui-se esta ação fiscal pela ocorrência de importação com ocultação do
sujeito passivo, mediante simulação, hipótese que configura dano ao Erário,
conforme as disposições constantes no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976, bem como o inciso XXII e §1°, do artigo 689, do Decreto no.
6.759/2009.
6. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA E/OU DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Aduz que, do art. 124 do CTN, depreende-se que:
São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Que, no âmbito das operações no Comércio Exterior, a responsabilidade de
pessoas pela prática de infração aduaneira decorre da expressa previsão do
Decreto-Lei no 37/66, que assim definiu:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 8955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
24
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
Que, diante do contexto probatório, resta evidente a forma simulada como foi
tratada toda a operação no Comércio Exterior, evidenciando assim a concorrência
entre os agentes envolvidos para a prática da infração tributária e aduaneira ou
uma atuação em benefício dela.
Que, no caso em particular da QUIMIPA, a entidade atuou ocultando a PANIMEX e
a intermediária FLEX PLASTIC, figurando-se numa condição de suposta adquirente
das DIs registradas, o que não condiz com a realidade material dos fatos. Assim,
deve responder pela infração nos termos do art. 95, inciso I, do DL no 37/66 c/c
art. 674 inciso I do Regulamento Aduaneiro, bem como art. 124, inciso I do Código
Tributário Nacional.
Que, a pessoa jurídica importadora deve também responder pela infração
aduaneira “em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria”, em
observância à disposição legal do art. 95, inciso IV do DL no 37/66 c/c art. 674,
inciso IV do Decreto no. 6.759/09.
Que, a solidariedade também deve ser imputada à empresa FLEX PLASTIC que,
conforme demonstrado, possui nexo direto de causalidade na configuração dos
atos ilícitos praticados no Comércio Exterior, atuando como agente intermediário
e permitindo o acobertamento do real beneficiário (art. 95, inciso I do DL no.
37/66 c/c art. 674 inciso I do RA, bem como art. 124, inciso I do CTN).
Que, tendo em vista a inaptidão da empresa no âmbito da Receita Federal (Doc.
08), deve figurar no polo passivo da obrigação tributária a responsável à época da
infração, a Sra. LAURA APARECIDA SILVA CALADA, conforme art. 135, I e III,
combinado com o art. 134, inciso VII do Código Tributário Nacional.
Que, com efeito, nos casos de ocultação do sujeito passivo ou responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, devem ser aplicados os princípios
relativos à solidariedade passiva tributária, nos termos do art. 94, § 2o e art. 95,
Fl. 8956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
25
incisos I, IV e V do Decreto-Lei no 37/66, c/c com art. 124, I e II do CTN e art. 674,
incisos I, IV e V do Decreto no. 6.759/09.
7. DAS IMPLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Que, tendo em vista que já houve a revenda das mercadorias ou foram entregues
a consumo no mercado nacional, aplica-se o art. 23, inciso V, § 3o do Decreto-Lei
1455/1976, combinado com o art. 95, I, IV e V do Decreto-Lei no. 37/66 e o inciso
XXII, § 1o do art. 689, Decreto no 6.759/2009, que determina a incidência de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria na importação.
Com efeito, considerando todas as implicações tributárias relatadas, o valor final
para fins de lançamento tributário é de R$ 1.326.560,22.
8. DA CONCLUSÃO E DO ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL
Que, conclui-se a presente auditoria pela lavratura do Auto de Infração de acordo
com as penalidades legais apresentadas.
DAS CIÊNCIAS DA AUTUAÇÃO
1) ÀS FLS. 161, consta ciência de LAURA APARECIDA SILVA CALADA, por AR em
20/07/2021. Veja-se:

2) Às fls. 162-163, consta ciência de FLEX PLASTIC, via Edital, em 12/08/2021.
Veja-se:
Fl. 8957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
26

3) Às fls. 155-156, consta Termo de Ciência por Abertura de Mensagem,
destinatário:
QUIMIPA, na data de 14/07/2021. Veja-se:

4) Às fls. 157-158, consta Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, da
PANIMEX COMERCIAL, na data de 14/07/2021, Veja-se:
Fl. 8958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
27

DAS IMPUGNAÇÕES
1) a QUIMIPA e 2) a PANIMEX apresentaram suas peças de impugnação (de igual
teor), sendo a da QUIMIPA (às fls. 175-189, assinada digitalmente em 11/08/2021,
por sua sóciaadministradora Gisele Machado Fayel, procuração e contrato social
da QUIMIPA às fls. 190-200, e documentos comprobatórios às fls. 201-4.495); já a
da PANIMEX COMERCIAL (às fls. 4.499-4.513, assinada digitalmente em
11/08/2021 por Heloize Cristina de Azevedo Moreira (Perfil de acesso utilizado no
Portal e-CAC: Procurador), procuração da PANIMEX COMERCIAL às fls. 4.514-
4.531, e documentação comprobatória às fls 4.532-8.826, conforme síntese a
seguir:
• A Impugnante QUIMIPA foi intimada para prestar esclarecimento de operações
de venda de mercadorias importadas, no mercado doméstico, sendo que,
intimação similar foi emitida para a empresa PANIMEX COMERCIAL;
• A exigência fiscal em questão, considerando o objeto dos autos, deflagrada em
razão de vendas realizadas pela QUIMIPA à empresa FLEX PLASTIC, que foram
revendidas à empresa do mesmo grupo da autuada, também ora Impugnante,
PANIMEX COMERCIAL;
• Após resposta à fiscalização, foi lavrado o presente Auto de Infração, para
aplicação de multa de 100% do valor aduaneiro das mercadorias, alegadamente,
sujeitas a perdimento;
• Aduz a Autoridade Fiscal, que as importações realizadas pela empresa QUIMIPA
foram destinadas à empresa PANIMEX COMERCIAL através da empresa FLEX
PLASTIC, e que entende que há dano ao erário por alegada "ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.";
• Afirmou que: a) PANIMEX não possuía habilitação no SISCOMEX e que, por isto,
utilizaram a empresa FLEX PLASTIC para ocultar a empresa PANIMEX, que deveria
Fl. 8959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
28
ter figurado nas operações de importação; b) ocorrência de impacto direto no
pagamento das contribuições sociais para o PIS/PASEP e COFINS, já que parte do
faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa FLEX PLASTIC que não
realizou a arrecadação das contribuições devidas ao fisco federal; e c) Que se
percebe haver uma formação de estrutura de negócios mútua entre os agentes
como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e comercialização dos produtos
da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a operação possa estar
concentrada entre as empresas do grupo;
• Em razão dos argumentos acima, entende ser passível a aplicação do
perdimento dos bens de 7 (sete) declarações de importação, do ano de 2017, que
foram comercializadas na forma descrita, fundamentando o auto de infração, ora
impugnado, no fato delitivo constante do inciso V do Art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, por hipótese de dano ao erário;
• A Autuada, entende haver um flagrante equívoco da Autoridade Fiscal, razão
pela qual interpõe a presente impugnação ao auto de infração, pelos
fundamentos abaixo delineados:
DAS ATIVIDADES DAS AUTUADAS QUIMIPA E PANIMEX
• A empresa QUIMIPA desde o ano de 2007 exerce atividade de importação para
revenda de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
• Apesar da Ilma. Autoridade Fiscal querer fazer crer que a Autuada agiu
exclusivamente para a prática da alegada "ocultação do real adquirente", o
próprio relatório fiscal aduz que a Autuada QUIMIPA registrou 613 declarações de
importação no período de 2016 a 2019, com valor aduaneiro expressivo de R$
219.159.456,22, e, no parágrafo posterior, aduz que tais mercadorias eram
repassadas para terceiros;
• De pronto, reprovam-se os dizeres da Autoridade Fiscal, que de forma
despretensiosa, mas com claro interesse em formar mal juízo da Autuada
Quimipa, afirma que as mercadorias eram imediatamente "repassadas para
alguma empresa do ramo", como se estivesse afirmando que do volume acima
citado, das 613 DIs, a Quimipa estivesse simplesmente transferindo para
terceiros, como forma de cooptar que trata-se de uma empresa de fachada!
• A Quimipa, em verdade, nos anos de 2016 a 2019 registrou 931 (Declarações de
Importação (Anexo 1), de aproximadamente 82.957,5 toneladas de produtos, com
valor aduaneiro aproximado de USD 100 milhões ou R$ 352 milhões, vendidos
para mais de 159 (cento e cinquenta e nove) clientes (Anexo 2) com faturamento
aproximado de R$ 491 milhões (Anexo 3);
• Evidentemente que, em razão do alto faturamento da empresa Quimipa, a
Autoridade Fiscal sequer cogitou alegar ausência de capacidade financeira, da
Impugnante QUIMIPA, dos recursos para realização das operações de comércio
exterior, ao contrário, omitiu tal informação com claro interesse em tratá-la com
uma empresa de fachada! Eis a estrutura da empresa Quimipa, em Itajaí/SC:
Fl. 8960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
29

• Logo, todo o negócio jurídico de compra dos produtos importados, importação e
venda no mercado doméstico se dá pela Quimipa, jamais utilizando-se de
interesses de terceiros para a realização de suas operações;
• Ao deparar com um Auto de Infração em que se "obstaculiza o conhecimento do
todo", isto é, de toda a expertise da QUIMIPA na compra e venda dos produtos
em questão para "apontarse" em exclusivamente 7 (sete) vendas de 2017, faz-se
transparecer de modo inadequado que esta trabalhou exclusivamente para
simular tais operações, o que não é verdadeiro, visto que, pelo volume que se
apresenta, incontestavelmente, é empresa "dona de seu próprio negócio";
• A empresa PANIMEX, por sua vez, que é empresa do mesmo grupo econômico
que a empresa QUIMIPA, ambas vinculadas pela identidade do sócio majoritário
conforme exposto no relatório do auto de infração, foi criada para fins de venda
dos produtos no Estado de São Paulo, para clientes diversos, não tem controle
algum sobre as compras e vendas internacionais, logo, não participa ou está
vinculada às importações;
• Conforme observou a Autoridade Fiscal, a PANIMEX não possui habilitação para
atividade de comércio exterior;
• Não se pode considerar ou sequer cogitar, até pela ausência de expertise da
PANIMEX no ramo da importação, que esta deveria, ainda que numa operação de
venda direta de QUIMIPA para a PANIMEX, figurar na Declaração de Importação
como adquirente dos produtos!
DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - CARACTERIZAÇÃO
• A infração de interposição fraudulenta está disposta no artigo 23, inciso V do
Decreto-Lei no 1.455/76. Com todo respeito à Autoridade Fiscal, esta não logrou
êxito em demonstrar a ocorrência da alegada ocultação;
• A conduta apresentada pela Autoridade Fiscal diz respeito à destinação do
produto, em mercado doméstico e já nacionalizados, para empresa de mesmo
grupo da Importadora, afirmando que esta destinatária estaria oculta, pela
participação da empresa FLEX PLASTIC;
• A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda que a autuada
Quimipa destinasse os produtos diretamente à empresa PANIMEX, fraude alguma
poderia ser caracterizada!
Fl. 8961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
30
• Isto porque, comprovou-se que a Quimipa é, materialmente, a empresa
responsável pela importação dos produtos e a sua venda no mercado doméstico,
tendo importado no período de 2016 a 2019 aproximadamente 100 milhões de
dólares dos produtos e comercializando-os à 159 clientes diversos, o que, por si
só, afasta a afirmação de que a empresa, do mesmo grupo, PANIMEX, estaria
sendo oculta pela empresa QUIMIPA, no despacho de importação;
• Não se pode confundir a venda realizada, na forma como realizada, como um
ato de "ocultação da empresa PANIMEX", isto jamais ocorreu, a ilação fiscal é
equivocada;
• A Autoridade Fiscal (de tributos internos) até poderia, se fosse o caso,
questionar a regularidade do recolhimento dos tributos internos e a alegada
forma de "distribuição" do lucro da operação em mais empresas que,
"eventualmente", pode ter gerado um menor recolhimento de tributos à União -
apesar de não ter provado tal alegação - mas não o fez, pois não há o que se
afirmar em relação às Impugnantes;
• Não há de se falar na aplicação do fato típico de ocultação do comprador, na
importação, pois não existiu;
• Quem de fato apresentou-se como importador dos produtos foi a QUIMIPA,
detentora do negócio jurídico, aquela que fez vir as mercadorias da fornecedora
estrangeira, registrou a declaração de importação, assumiu os riscos (comerciais,
tributários e cambiais) dela advindos, e vende os produtos no mercado
doméstico;
• Não há, de fato, existência da alegada interposição fraudulenta de terceiros na
importação;
• Se fossemos admitir a tese da Autoridade Fiscal, estaríamos admitindo que
todos os clientes de uma empresa importadora, isto é, os 159 clientes que
manteve relação de venda dos produtos, devem figurar na declaração de
importação, sob risco de verem suas operações sendo rechaçadas, o que não é o
objetivo da norma aduaneira, nem poderia ser;
• Cita-se jurisprudência do CARF;
• Em verdade, o que se apresenta evidente é que a Autoridade Fiscal possui uma
"metodologia" de "encaixe" de situações comerciais havidas naquilo que
"entende" ser interposição fraudulenta em importação quando, em verdade, não
são, tal qual a do objeto destes autos;
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - PROVA DA MATERIALIDADE
• Não é possível ignorar-se a condição da QUIMIPA para admitir-se tese de que há
simulação na importação mediante ocultação do real adquirente, quando o que
se apresenta é fato diverso;
•Cita-se doutrina pátria;
Fl. 8962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
31
• Consubstanciado com o vasto material probatório que a Quimipa é dona de seu
negócio, atua na importação dos bens para venda no mercado doméstico, a
ausência da comprovação, por parte do fisco, que não se desincumbiu do ônus
probatório, de comprovar a participação da empresa PANIMEX, nos negócios
jurídicos relativos à importação, pelo contrário, tratam-se de empresas de mesmo
grupo, vinculadas societariamente, tendo esta função exclusiva de venda de
produtos no Estado de São Paulo (à época dos fatos), não há de se falar em prova
de materialidade da interposição fraudulenta;
DO ALEGADO DANO AOS COFRES PÚBLICOS
• Afirma, mas não prova, a autoridade fiscal, que a prática comercial adotada pela
Quimipa, ora impugnante, de vender as mercadorias para a empresa FLEX PLASTIC
e esta revender os produtos à empresa PANIMEX, resulta em redução do
pagamento dos tributos, "ainda mais se considerar que a empresa FLEX PLASTIC
tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das contribuições devidas ao
fisco federal";
• Ocorre que a Administração Pública não se desincumbiu do ônus da prova, não
havendo qualquer demonstração da alegada "redução" da carga tributária com o
método de venda realizado pela Autuada Quimipa, ainda que pouco tradicional;
• Não há, nos autos, prova do eventual prejuízo aos cofres públicos, razão pela
qual não há como considerar-se subsistente a alegação promovida pela
fiscalização;
• A alegada fraude tributária perquirida pela Autoridade Fiscal, pautada
exclusivamente na ausência do recolhimento das contribuições para o PIS e a
COFINS, "exclusivamente por parte da empresa FLEX PLASTIC" sequer possui
ligação com a "fraude" que acompanha o inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, conforme leciona o Dr. Rosaldo Trevisan, na obra Estudos Tributários e
Aduaneiros do V Seminário do CARF;
• Logo, equivoca-se a Autoridade Aduaneira em apontar a suposta fraude a
suposta ausência de recolhimentos para o PIS e a COFINS, por parte da empresa
FLEX PLASTIC;
PROXIMIDADES DE DATAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS PRODUTOS
• Outro ponto importante a também se destacar, que tanto o CARF, o judiciário
tem manifestado a insubsistência de Autos de Infração consubstanciados em
ilação fiscal decorrente de simulação pautada pela "proximidade de datas entre a
nota fiscal de entrada e saída" da importadora, o que a fiscalização no Auto de
Infração chama de Notas Fiscais "casadas", que não representam irregularidade
alguma, conforme (Inteiro Teor Anexo 4);
• Cita-se jurisprudência;
• Sendo assim, a ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios
jurídicos, em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar
Fl. 8963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
32
adstritos à ineficiência logística com intuito de preservar má interpretação da
autoridade fiscal quanto ao responsável pela operação! Isto é, não pode uma
empresa ser obrigada a manter mercadorias em seu estoque, perdendo vendas,
tempo e tendo despesas de armazenagem, quando já possui um
cliente/destinatário para os bens!
• Conclui-se que:
1 - Que a empresa Quimipa tem larga experiência no ramo, sendo o que nos anos
de 2016 a 2019 registrou 931 (novecentos e trinta e uma) Declarações de
Importação(Anexo 1), de aproximadamente 82.957,5 toneladas de produtos, com
valor aduaneiro aproximado de USD 100 milhões ou R$ 352 milhões, vendidos para
mais de 159 (cento e cinquenta e nove) clientes (Anexo 2) com faturamento
aproximado de R$ 491 milhões(Anexo 3).
2 - Possuía capacidade financeira para realizar suas operações de comércio
exterior, conforme comprova-se pela movimentação financeira e operacional acima
descrita, logo era dona do seu próprio negócio, razão pela qual não se pode afirmar
que a empresa do mesmo grupo, ainda que as vendas ocorressem de forma direta,
deva constar da declaração de importação, para fins de controle aduaneiro.
3 - Logo, o dano ao erário decorrente da suposta "ocultação”, não se verifica, há
flagrante equívoco da Autoridade Fiscal ao afirmar que a suposta (mas não
comprovada) redução de tributos internos praticada pela forma como
comercializado aos produtos, é tipificado como dano ao erário, pela matriz da
"ocultação".
4 - Não logrou êxito, ainda, a Autoridade Fiscal, em demonstrar eventual dano ao
erário no aspecto tributário.
• Resta claro que o r. Auto de Infração lavrado é improcedente, não possui
conjunto fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pelo auditor fiscal,
devendo ser a presente impugnação julgada procedente para o fim de reconhecer
a higidez da operação de importação e ausência da hipótese de ocultação do
adquirente;
DOS PEDIDOS
• Requer a Impugnante:
a) Que, diante dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciam a presente
peça impugnatória, havendo a empresa Quimipa comprovado que é empresa
consolidada no ramo de importação e que realizou as operações de importação
objeto do presente de forma regular e com recursos próprios, não se confirmando
as suspeitas de simulação perquiridas pela Autoridade Fiscal, enseja no
reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração sob no 0227600.2020.00107
e PAF no 10283-722.199/2021-98, desconstituindo-se na totalidade a multa
intentada pela fiscalização, dada a flagrante licitude das operações de importação
com posterior venda a empresa cliente de mercado interno, sujeita aos riscos
inerentes ao comércio exterior.
Fl. 8964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
33
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão de primeira instância e
interpuseram Recursos Voluntários nas seguintes datas:
 PANIMEX COMERCIAL: 01/11/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 8899)
 QUIMIPA: 01/11/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
8897).
 FLEX PLASTIC: 09/11/2022 (Edital Eletrônico no 020991260 – fls. 8895)
 LAURA APARECIDA SILVA CALADA: 03/02/2023 (Edital Eletrônico no
020991260 – fls. 8902)
Somente a Autuada PANIMEX COMERCIAL LTDA e a Responsável Solidária
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA apresentaram Recurso Voluntário em petição
conjunta protocolada pela via eletrônica em 29/11/2022 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 8908), com as mesmas alegações da peça de Impugnação, pedindo pela reforma do
acórdão recorrido e improcedência do auto de infração.
Após, em 16/02/2023 o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio
para julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício originado da
acusação de interposição fraudulenta em operação de comércio exterior realizada pela empresa
QUIMIPA, na condição de importadora e adquirente ostensiva, sendo indicado pela Fiscalização
como intermediadora a empresa FLEX PLASTIC, com o objetivo de ocultar do controle aduaneiro a
empresa PANIMEX COMERCIAL, identificada como adquirente de fato e cliente previamente
determinado.
Fl. 8965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
34
O Auto de Infração foi lavrado em desfavor da empresa PANIMEX COMERCIAL
(Autuada Principal), com aplicação de multa substitutiva da pena de perdimento, equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias importadas, referentes a sete Declarações de Importação (DIs)
realizadas entre 17/04/2017 e 16/11/2017, declaradas como importações por conta própria,
tendo em vista já terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas.
Foi utilizado como fundamento legal o disposto no art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do
Decreto-Lei no 1.455/76, bem como no inciso XXII, § 1o do art. 689 do Decreto no 6.759/09,
resultando em exigência no valor de R$ 1.326.560,22.
Foram apontadas como responsáveis solidárias as empresas QUIMIPA e FLEX
PLASTIC, bem como a pessoa física Laura Aparecida Silva Calada, com fulcro nos seguintes
dispositivos legais: art. 674, incisos I, IV e V do Decreto no 6.759/09; arts. 124, I e II, 134, VII e 135,
I e III do Código Tributário Nacional (CTN); e arts. 94, § 2o e 95, incisos I, IV e V do Decreto-Lei no
37/66.
A DRJ de origem manteve o lançamento de ofício por concluir que a defesa
apresentou apenas alegações genéricas, sem afastar os fatos e provas reunidas pela Fiscalização,
sendo que o dano ao Erário foi reconhecido pela burla ao controle aduaneiro, independentemente
da mensuração da perda de arrecadação.
Para demonstrar as razões que motivaram a conclusão deste voto, primeiro faço
breve abordagem sobre o necessário controle aduaneiro, a aplicação da legislação aduaneira, as
modalidades de importação, bem como a diferenciação entre interposição fraudulenta
comprovada e presumida, de maneira a delimitar a distribuição do ônus probatório a ser aplicado
no presente litígio.

2.1. Do Controle Aduaneiro
É importante ponderar que, em um cenário de crescente complexidade das cadeias
globais de valor, a atuação estatal, por meio do aparato aduaneiro, adquire protagonismo como
instrumento regulador da inserção internacional da economia brasileira, com especial destaque
para a proteção do mercado interno e a salvaguarda do interesse público fiscal.
O renomado Doutrinador Ricardo Xavier BASALDÚA1 ao discorrer sobre a Aduana,
aborda que sua função essencial consiste no controle das mercadorias importadas e exportadas,
abrangendo vigilância de fronteiras, a prevenção ao contrabando e a proteção de interesses
públicos. Essa função se concretiza por meio da apresentação ou apreensão das mercadorias, de
sua individualização e classificação na Nomenclatura do Sistema Harmonizado, da valoração
aduaneira e da determinação de origem. Além dessa função essencial, o Autor distingue funções

1 BASALDÚA. Ricardo Xavier. La Aduana: Concepto y Funciones Esenciales y Contingentes. Revista de Estudios
Aduaneros, Buenos Aires, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, n. 18, 1.sem.2007, p. 37-54.
Fl. 8966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
35
primordiais (classificação, valoração e origem) e funções contingentes (cobrança de tributos e
aplicação de proibições).
BASALDÚA também diferencia funções fiscais, voltadas à arrecadação, e
extrafiscais, relacionadas à proteção econômica e social. Ressalta, ainda, a evolução moderna das
Aduanas, que passam a incluir a facilitação do comércio (regimes econômicos e simplificação de
procedimentos) e a segurança da cadeia logística internacional, especialmente após 2001, com
ênfase na cooperação entre administrações aduaneiras, no uso da análise de riscos e na
certificação de operadores confiáveis.
Ao abordar sobre o controle aduaneiro, Rodrigo Mineiro FERNANDES2, invocou o
Princípio da Universalidade do Controle Aduaneiro, o qual retrata a soberania do território, bem
como a definição de controle aduaneiro traçada pela Convenção de Quioto Revisada, a qual prevê,
no seu Anexo Geral, Norma 6.1, que:
“...todos os bens que sejam introduzidos no território aduaneiro ou dele saiam,
estão sujeitos ao controle aduaneiro. O controle pode ser exercido em três
momentos: (i) antes da chegada da mercadoria; (ii) no momento da apresentação
da mercadoria às autoridades aduaneiras; e (iii) após o desembaraço aduaneiro
das mercadorias”.
No mesmo sentido, BARBIERI (2015) define que o controle aduaneiro visa a
proteção das fronteiras do País em relação a diversas demandas, sendo a regulação do fluxo de
mercadorias realizada mediante:
“...aplicação de restrições e incentivos tarifários (redução/aumento das alíquotas
do imposto de importação, concessão de isenção ou suspensão dos tributos
incidentes, não incidência, etc.) e não tarifários (exigência de licenças prévias,
proibições de importar, procedimentos fiscais pré e pós-despacho de importação,
perdimento de mercadorias, etc.)”3.
Em suma, o interesse final do controle aduaneiro visa combater crimes contra a
Administração Pública, contra o Sistema Tributário Nacional e contra o Sistema Financeiro
Nacional, de forma que a punição prevê o ato preparatório (meio de execução), ainda que aqueles
ilícitos de maior gravidade não cheguem a ser consumados.
Quando aplicado de forma eficaz e em consonância com os princípios
constitucionais, o controle aduaneiro revela-se apto a prevenir danos ao Erário e resguardar o
mercado nacional, sem, contudo, comprometer a autonomia da vontade nos negócios jurídicos
nem a livre iniciativa. Nesse sentido, contribui para a promoção de uma economia justa e

2 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, págs.
21 e 22.

3 BARBIERI, Luís Eduardo Garrossino. Ensaios de Direito Aduaneiro. Coords. Claudio Augusto Gonçalves Pereira e
Raquel Segala Reis. Editora Intelecto: São Paulo, 2015.
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
36
equilibrada, alinhada aos preceitos da segurança jurídica próprios do Estado Democrático de
Direito.
A segurança jurídica constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico
brasileiro. Contudo, no contexto do comércio exterior contemporâneo, esse ideal tem se revelado
cada vez mais de difícil concretização. Tal cenário, além de frustrar o Direito em sua pretensão
científica de conferir estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas, provoca como efeito
direto a erosão da confiança na celebração de negócios jurídicos válidos e devidamente tutelados
pela ordem legal.
Um exemplo ilustrativo dessa instabilidade normativa é a importação por conta
própria, destinada à subsequente revenda de produtos no mercado interno. A atividade de
importação, assim como qualquer outra atividade econômica, encontra-se submetida, em sua
essência, aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no
artigo 170 da Constituição Federal.
Todavia, o avanço tecnológico e a crescente celeridade na concretização das
transações comerciais, tanto nacionais quanto internacionais, não encontram respaldo normativo
adequado na legislação aduaneira vigente. Essa defasagem contribui para a perpetuação da
insegurança jurídica, com reflexos negativos sobre a eficiência e a previsibilidade do sistema.
A Segurança é detidamente abordada por Humberto HÁVILA4, que assim ensina:
A segurança jurídica pode referir-se a um estado de fato, isto é, a uma
determinada realidade concreta passível de constatação. Nesse sentido, a
segurança jurídica não diz respeito a um comportamento que deva ser adotado
ou a um estado ideal de coisas que deva ser atingido. Ela se vincula, em vez disso,
a uma realidade fática que se entende existente. Sendo assim, o emprego da
expressão “segurança jurídica” denota, nesse aspecto, um juízo de fato a respeito
daquilo que se julga existir no plano da realidade. A expressão “não há segurança
jurídica no Brasil, porque os órgãos aplicadores não confirmam as previsões feitas
para a maior parte das suas decisões” representa essa significação. A segurança
jurídica, nessa compreensão, significa, pois, a possibilidade de alguém prever,
concretamente, as consequências jurídicas de fatos ou de comportamentos. Para
o contribuinte a segurança jurídica significa a possibilidade de saber,
antecipadamente, aquilo que vai, de fato, ocorrer. É, enfim, a capacidade de
antecipar uma situação de fato ou prever efetivamente uma situação. Trata-se,
como se vê, de uma concepção jusrealista de segurança jurídica, que pressupõe
um conceito descritivo.

Destaco igualmente o seguinte posicionamento do Doutrinador Humberto ÁVILA5:

4 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 124.
5 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros/Juspodivm,
2024, p. 200-2001.

Fl. 8968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
37
A razoabilidade estrutura a aplicação de outras normas, princípios e regras,
notadamente das regras. A razoabilidade é usada com vários sentidos. Fala-se em
razoabilidade de uma alegação, razoabilidade de uma interpretação,
razoabilidade de uma restrição, razoabilidade do fim legal, razoabilidade da
função legislativa. Enfim, a razoabilidade é utilizada em vários contextos e com
várias finalidades. Embora as decisões dos Tribunais Superiores não possuam
uniformidade terminológica, nem utilizem critérios expressos e claros de
fundamentação dos postulados de proporcionalidade e de razoabilidade, ainda
assim é possível – até mesmo porque isso se inclui nas finalidades da Ciência do
Direito – reconstruir analiticamente as decisões, conferindo-lhes a almejada
clareza. Por isso, não se pode afirmar que a falta de utilização expressa de
critérios no exame da proporcionalidade e da razoabilidade não permitia ao
teórico do Direito saber, mediante a reconstrução analítica das decisões, quais
são os critérios implicitamente utilizados pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Relativamente à razoabilidade, dentre tantas acepções, três se destacam.
Primeiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que exige a relação das normas
gerais com as individualidades do caso concreto, quer mostrando sob qual
perspectiva a norma deve ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso
individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na norma
geral. Segundo, a razoabilidade é empregada como diretriz que exige uma
vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referência, seja
reclamando a existência de um suporte empírico e adequado a qualquer ato
jurídico, seja demandando uma relação congruente entre a medida adotada e o
que ela pretende atingir. Terceiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que
exige a relação de equivalência entre duas grandezas.
Delimitadas tais premissas, conclui-se que, como forma de equilibrar
desenvolvimento econômico, segurança jurídica e o imprescindível controle administrativo sobre
as operações realizadas com o Comércio Exterior, é imperioso compreender a aplicação das
normas aduaneiras em situações concretas, especialmente naquelas envolvendo fraudes,
estabelecendo balizas para a configuração do dano ao Erário, de modo a assegurar o interesse
público de forma equilibrada, respeitando os limites impostos pela ordem constitucional, que
tem por premissa a dignidade da pessoa humana, a justiça social, a soberania nacional e a função
social da propriedade como pilares da ordem econômica. Neste ponto, a legislação aduaneira,
como instrumento de execução dessa ordem, deve ser interpretada e aplicada de maneira
coerente com tais princípios.

2.2. Das Modalidades de Importação
Com relação à forma de operacionalizar uma importação, destaco que deve o
importador se enquadrar necessariamente em uma das seguintes modalidades: importação
direta, importação por conta e ordem de terceiros ou importação por encomenda.
Fl. 8969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
38
A importação na modalidade direta é disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966 e
regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 680/2006 e alterações, correspondendo ao
método convencional de importação. Nesta operação, a empresa é a responsável pela negociação
junto a origem, pela documentação, conferência e desembaraço aduaneiro, sendo toda a
operação custeada com recursos próprios.
A importação na modalidade por conta e ordem de terceiros é disciplinada pelos
artigos 80 e 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com definição jurídica dada pelo artigo 27
da Lei n° 10.637/2002, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 225/2002 e, atualmente
pela Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, com alterações trazidas pela Instrução Normativa
RFB no 1937, de 15 de abril de 2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de setembro de
2022. Nesta modalidade, as operações são realizadas pela empresa importadora, mas com os
recursos de uma terceira empresa: a adquirente, que é a responsável pelo recolhimento de
tributos e demais obrigações da operação. Ambas devem estar habilitadas para operar com o
Comércio Exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1984, de 27 de outubro de 2020.
A importação na modalidade por encomenda é disciplinada e tem sua definição
jurídica dada pelo Art. 11 da Lei no 11.281/2006, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no
634/ 2006, e atualmente pela IN RFB n° 1.861/2018, com alterações trazidas pela IN RFB n°
1937/2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de setembro de 2022. Neste caso, o
importador, assim como na importação por conta e ordem de terceiro, é um intermediário na
importação, porém negocia com o Fornecedor Estrangeiro, utiliza recursos próprios para custear a
operação e revende a mercadoria ao cliente encomendante.
Com relação às Modalidades de Importação, destaco o posicionamento do Ilustre
Autor e Conselheiro Rosaldo Trevisan:
3.1.3. Modalidades de importação
Sem dúvidas, a classificação de tipos de importação mais debatida, no Brasil, é a
referente às modalidades: importação direta, por conta e ordem e por
encomenda. Esse debate, contudo, só surge, no Brasil, neste século, quando
passaram a ter previsão em norma legal a importação por conta e ordem (na
Medida Provisória 2.158-35/2001 - arts. 77 a 81) e a importação por encomenda
(na Lei 11.281/2006 - arts. 11 a 14).
A maioria das importações brasileiras são efetuadas por conta própria do
importador; ou seja, o efetivo adquirente das mercadorias no exterior é a mesma
pessoa que registra a declaração de importação. O exportador emite a fatura de
venda para o importador, que efetua o pagamento e recebe as mercadorias, e é o
contribuinte do imposto de importação.
A importação por conta e ordem se caracteriza com uma prestação se serviço,
por empresa que registra a declaração de importação (importador por conta e
ordem) por conta (arcando com os custos e riscos da operação) e ordem (agindo
por determinação de terceiro, sem autonomia de vontade), em função de
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
39
contrato firmado com quem adquire efetivamente a mercadoria do exportador
estrangeiro (adquirente). O importador por conta e ordem não compra ou vende
mercadorias, limitando-se a emitir nota fiscal de prestação de serviços ao
adquirente da mercadoria importada. Nessa modalidade de importação, em que
há um contrato de compra e venda internacional e um contrato de prestação de
serviços nacional, o importador por conta e ordem e o adquirente são
responsáveis solidários pelo recolhimento do imposto de importação.
A importação por encomenda, por sua vez, é caracterizada como uma operação
de revenda, pois a empresa que registra a declaração de importação (importador
por encomenda) o faz em seu nome e com recursos próprios (admitindo-se o
adiantamento de recursos), em função de contrato com um encomendante
predeterminado, destinatário da mercadoria previamente conhecido. Nessa
modalidade de importação, em que há um contrato de compra e venda
internacional e um contrato de revenda nacional, o importador por encomenda e
o encomendante predeterminado são responsáveis solidários pelo recolhimento
do imposto de importação.
É importantíssimo, nas declarações de importação em que o importador já saiba,
previamente, quem será o adquirente ou o encomendante predeterminado, que
tais pessoas sejam indicadas em campo próprio da declaração. A ocultação dessas
pessoas, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, pode ocasionar a aplicação da pena de perdimento das mercadorias.
Em função disso, grande parte das obras, no Brasil, que se dedica a esta
classificação de modalidades, está, de fato, preocupada em estabelecer a
fronteira entre importações indiretas lícitas e simuladas/fraudulentas.
Cada uma dessas modalidades de importação (direta ou indireta), com registro
antecipado ou posterior à chegada da mercadoria, ou sob distintos modelos de
declaração, contempla, em regra, número determinado de etapas, ou fases, como
se detalha a seguir.
As três modalidades de importação (direta, por conta e ordem e por encomenda),
guardam relação direta com a destinação da mercadoria importada, ou seja, se a revenda no
mercado interno se destina ou não a pessoa predeterminada, ou, ainda, se o comprador de bem
importado definido antes da data do registro da Declaração de Importação foi corretamente
identificado para o controle aduaneiro, consoante as previsões legislativas abordadas em capítulo
próprio deste trabalho.
Portanto, a utilização de interposta pessoa não reflete, per si, a infração punitiva
com a pena de perdimento, sendo que é possível a importação mediante representação por
terceiro, considerando as modalidades por conta e ordem e por encomenda, acima mencionados.

2.3. Configuração de interposição fraudulenta nas formas comprovada e
presumida.
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
40
De modo geral, a interposição de pessoas é prática lícita no ordenamento jurídico,
representada pela outorga de poderes através de mandato a terceiro para intermediação em
determinado negócio jurídico.
O Código Civil prevê a representação em seus artigos 115 a 120, classificando-a
como aquela conferida por lei (ou representação legal) e aquela conferida pelo interessado (ou
representação voluntária).
Segundo RIZZARDO (2005, p. 431), representar significa:
“...estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe
incumbia, projetar a sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de
substituição da manifestação da vontade. Nesta visão, o ato de vontade de
alguém que deve figurar na celebração de um negócio é expressada por uma
pessoa distinta da que o celebra.” 6
Como já mencionado, a importação por conta e ordem e a importação por
encomenda ocorrem por meio de interposição de pessoas entre o Estado e os reais interessados
na realização da importação.
Por sua vez, a interposição passa a ser fraudulenta quando a representação é
articulada de modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, resultando na
prática de ato fraudulento ou simulado, relacionado à operação com o comércio exterior. O ato
fraudulento ou simulado é realizado para burlar o controle aduaneiro.
Ao tratar sobre o tipo infracional, o ilustre Doutrinador e ex Conselheiro Rodrigo
Mineiro FERNANDES (2018, p. 164)7, interpreta que a ocultação do sujeito passivo encaixa no
conceito de simulação ligado à causa do negócio jurídico, tornando o negócio aparente
divergente do negócio real, resultando no vício na causa e consequente violação ao controle
aduaneiro.
A interposição fraudulenta de terceiros tem a seguinte base legal:

Artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada
pelo artigo 59 da Lei no 10.637/02; e

Artigo 689, inciso XXII e §§ 1o e 6o, do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
No caso em análise, a Fiscalização utilizou como fundamento legal o inciso V do
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, aplicando o § 3o que prevê a multa equivalente a 100%
(cem por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
Assim dispõe do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:

6 RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 431.
7 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs.
164.
Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
41
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Cumpre salientar que a infração considerada dano ao Erário, com aplicação da pena
de perdimento em razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, é
configurada mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação para ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou responsável pelas operações de importação. Neste caso,
incide a previsão do artigo 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, acima
reproduzido.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida, é
configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação da
origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com o
Comércio Exterior. Neste caso, aplica-se a inversão do ônus da prova (ou distribuição dinâmica do
ônus da prova), homenageada pelo Código de Processo Civil de 2015, passando o encargo
probatório ao sujeito passivo, o qual detém a possibilidade de provar o fato extintivo, modificativo
e impeditivo da acusação, consoante a previsão do artigo 373, inciso II do CPC/20158. A autuação
por interposição fraudulenta na modalidade presumida decorre da incidência do artigo 23,
inciso V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 acima.

8 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 8973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
42
Dada a conceituação e identificação das formas possíveis de interposição
fraudulenta, passamos a analisar as comprovações indicadas pela Fiscalização neste litígio:

2.4. Interposição fraudulenta apontada pela Fiscalização no presente caso
Como mencionado, o auto de infração foi lavrado com fundamento legal no inciso V
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, cumulado com o § 3o e, portanto, trata sobre a
interposição fraudulenta na modalidade comprovada.
A acusação teve a seguinte motivação exposta no Relatório de Fiscalização
Aduaneira SEFIA/ALF/MNS:
Diante do exposto, esta auditoria apresenta uma série de evidências que,
consideradas em seu conjunto, não deixam dúvidas acerca da materialidade do
fato. O que se teve na prática foi uma verdadeira ocultação de sujeito passivo, já
que a comercial PANIMEX foi identificada como real destinatária da operação e,
estando vinculada ao importador e também ao fornecedor estrangeiro,
exerceram em conjunto o chamado “domínio do fato” para operar no Comercio
Exterior.
Essa atuação contou inclusive com a participação do agente intermediário FLEX
PLASTIC buscando simular o ingresso das mercadorias no território nacional como
se decorrente de uma suposta revenda a terceiros no mercado nacional, o que de
fato não aconteceu.
As operações em exame foram registradas à margem dos controles aduaneiros,
burlando as disposições legais que disciplinam uma importação regular,
principalmente no que diz respeito aos procedimentos de habilitação, de registro
de contrato prévio junto à administração tributária e da informação do real
beneficiário, quando decorrentes de uma importação por conta de terceiros. Tal
fato acarretou a chamada fuga aos controles administrativos e aduaneiros, bem
como a quebra dos parâmetros de fiscalização no âmbito da administração
tributária federal.
Não se trata de um descumprimento de mera formalidade, tendo em vista que,
para uma operação lícita e sob o crivo dos intervenientes no Comércio Exterior, a
legislação aduaneira exige uma atuação direta da Receita Federal no exercício de
sua competência institucional. Será de acordo com o seu conhecimento e sua
autorização que assim poderá ocorrer uma operação regular na aduana brasileira.
A fiscalização e o controle sobre o Comércio Exterior é matéria de fundamental
relevância, tanto que o legislador constituinte estabeleceu no art. 237 da Magna
Carta a sua importância na defesa dos interesses fazendários nacionais.
Em razão do caráter extrafiscal já consagrado nos tributos que incidem sobre
Comércio Exterior, o sujeito passivo está adstrito, principalmente, à observância
de normas de controle aduaneiro, seja no âmbito da Receita Federal, seja no
âmbito de outros órgãos anuentes.
Fl. 8974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
43
Tais regras têm por finalidade prescrever condições de observância por parte dos
contribuintes visando a tutelar bens jurídicos imprescindíveis à sociedade
brasileira. Segundo as lições de Luiz Roberto Domingo e Angela Sartori17:
“Estado no exercício de suas funções de fiscalização aduaneira, tem como
prerrogativa conhecer inteiramente as operações de comércio exterior, o objeto
dessas transações, preço, forma de pagamento, transporte e entrega, condições
da negociação em geral, seus agentes e beneficiários diretos e indiretos.
Acrescentam que o tipo penal do art. 23, V do Decreto-Lei n° 1.455/76 visa coibir
práticas lesivas à Aduana, estabelecendo a conduta punível pela qual as operações
comerciais internacionais devem ser apresentadas de forma clara ao Estado,
viabilizando o conhecimento pleno dos intervenientes da operação. Por isso, a
necessidade de coibir a ocultação de seus agentes”.
Logo, nas operações de importação, a infração aduaneira é caracterizada sempre
que um determinado sujeito passivo denominado importador oculto, visando a
evasão dos órgãos de fiscalização, age em conluio com outrem importador
ostensivo para que este figure formalmente como importador e omita a
identificação do real adquirente ou beneficiário pela operação perante as
autoridades competentes.
O conjunto probatório carreado aos autos evidencia que houve a prática de
simulação nas operações do Comércio Exterior, uma vez que a importação foi
formal e ostensivamente declarada ao fisco como sendo por conta própria, mas
materialmente realizada por interesse de pessoa jurídica diversa, configurando-se
na infração veiculada no art. 23, V e §1° e §3° do Decreto-Lei 1.455/76,
combinado com o inciso XXII e §1° do artigo 689 e art. 674, ambos do Decreto no.
6.759/2009.
Essa prática de acorbertamento da operação subsequente gerou a ocultação de
beneficiário certo e determinado, que detém o interesse comum sobre a
constituição do fato gerador, bem como o interesse em auferir benefício
econômico sobre o negócio praticado. Nesse sentido, o fluxo financeiro, contábil e
operacional revelou a participação direta e a aquiescência da empresa PANIMEX
nas operações ilícitas celebradas.
A atividade com atuação simulada fará parecer aos olhos das autoridades
tributárias que a importação seria realizada de forma direta (por conta própria),
sem os requisitos legais para atuação do sujeito oculto, o que na prática ocasiona
vícios na operação, tais como entrada no estoque de mercadorias por valor abaixo
do real, concorrência desleal dos bens importados no mercado brasileiro, redução
do faturamento com as vendas simuladas e principalmente o desvirtuamento da
tributação interna com a chamada “quebra de cadeia” dos tributos federais.
E, no presente caso, restou evidente a ocorrência de alguns desses elementos.
Primeiro, porque a operação no Comércio Exterior nasce com a participação de
três empresas relacionadas em uma suposta importação por conta própria, tendo
a QUIMIPA sido projetada como uma mera importadora independente, quando
Fl. 8975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
44
em verdade sempre se esteve diante de entidades vinculadas entre si, inclusive
com sócio majoritário em comum (Sr. IGNACIO GONZALO).
Segundo, porque foi realizado um arranjo desenhado entre a QUIMIPA e a real
beneficiária com a transferência camuflada de recursos via cartas de cessão de
crédito, o que provocou um recebimento concentrado das operações nas mãos da
fiscalizada, auferindo assim o lucro toda a cadeia.
Não menos importante, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela QUIMIPA, de
modo que a empresa FLEX PLASTIC participa do processo simulando uma revenda
no mercado nacional, trazendo efeitos direitos sobre o valor de saída das
mercadorias e gerando um desvituramento do processo de ligação que deveria
existir entre a importadora e a real beneficiária.
Por consequência, no aspecto tributário, houve nítida quebra da cadeia do PIS e
da COFINS, visto que parte do faturamento a ser declarado foi deslocado para
empresa FLEX PLASTIC que, conforme demonstrado no presente relatório de
auditoria, vem sendo utilizada para eximir-se da arrecadação tributária devida.
Assim, a prestação de informação não verdadeira à aduana brasileira,
consubstanciada na assertiva de que a QUIMIPA além de importadora seria
também suposta adquirente das mercadorias, ocultando a participação do
PANIMEX enquanto real destinatária da operação no Comércio Exterior, denota
conduta que incorre na hipótese legal de simulação prevista no art. 167, 1o, inc. II,
do Código Civil.
(...)
Nesse sentido, a fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios
jurídicos a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos,
sendo que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e
decorre da própria essência da administração tributária, que deve buscar a
verdade material com a prevalência da substância sobre a forma, como bem
observa a jurisprudência administrativa em diversos julgados sobre o tema.
Por tudo o quanto exposto, conclui-se esta ação fiscal pela ocorrência de
importação com ocultação do sujeito passivo, mediante simulação, hipótese que
configura dano ao Erário, conforme as disposições constantes no art. 23, inciso V,
do Decreto-Lei no 1.455/1976, bem como o inciso XXII e §1°, do artigo 689, do
Decreto no. 6.759/2009.

Em síntese, a Fiscalização concluiu pela existência de operação triangular
simulada, considerando os seguintes fatos:
 Ocultação comprovada do real adquirente (PANIMEX), com uso de interposta
pessoa jurídica (QUIMIPA) e intermediária (FLEX PLASTIC);
Fl. 8976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
45
 Repasses integrais das cargas importadas pela QUIMIPA para a FLEX PLASTIC e,
no mesmo dia, para a PANIMEX, sem efetivo pagamento intermediário,
mascarados por cartas de cessão de crédito;
 Fluxo financeiro direto entre PANIMEX e QUIMIPA, utilização de notas fiscais
frias e fragmentação de preços para reduzir o faturamento declarado pela
importadora, quebrando a cadeia de recolhimento de PIS/COFINS;
 Intermediária sem habilitação no Siscomex, sem estrutura operacional
compatível e sem recolhimento de tributos sobre as vendas;
 Condições cambiais facilitadas, permitindo importação sem remessa inicial de
divisas e pagamento ao exportador somente após o recebimento da PANIMEX;
 Atuação coordenada entre sócios e administradores das três empresas e do
exportador, evidenciando operação simulada e triangular para burlar o controle
aduaneiro.

Com isso, considerou a Fiscalização que as operações foram simuladas e
previamente articuladas para manter a PANIMEX fora do controle aduaneiro, protegendo seu
patrimônio e evitando incidência tributária plena.

A operação foi demonstrada em Relatório Fiscal através do seguinte fluxograma
referente à DI no 17/0734178-0:

Igualmente consta no Relatório Fiscal a seguinte apuração:
O que se percebe é haver uma formação de estrutura de negócio mútua entre os
agentes como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e comercialização dos
produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a operação possa estar
concentrada entre as empresas do grupo.
Dessa forma, conclui-se que as transações que refletiram as DIs em exame não
nasceram como se decorrentes apenas de importações declaradas por conta
Fl. 8977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
46
própria e com um suposto interesse da QUIMIPA de nacionalização dos bens
para fins de revenda no mercado nacional a clientes diversos.
Pelo contrário, foi um arranjo operacional e financeiro desenhado entre as
partes como forma de se fazer chegar as mercadorias importadas à real
adquirente, porém sem que a mesma figurasse formalmente nas importações
realizadas:
(1) por não ter a PANIMEX habilitação válida para operar no Comércio Exterior e
poder figurar eventualmente como encomendante ou adquirente numa operação
de conta ordem declarada ao fisco federal;
(2) por existir real interesse entre empresas vinculadas, o chamado domínio sobre
o fato entre Exportador-Importador-Real Beneficiário, cujo sócio majoritário
encontra-se espelhado na figura do Sr. IGNÁCIO GONZALO, o que tornaria a
operação por conta de terceiros clara e evidente aos olhos da administração
tributária e aduaneira;
(3) por contar com uma condição facilitadora, que seria a participação do agente
intermediário parceiro (FLEX PLASTIC) para dar aparência de licitude aos negócios
celebrados no mercado nacional, mas ciente da utilização da empresa "noteira”
como forma de ocultar o real adquirente;
(4) por provocar a quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas
operações comerciais, tendo em vista que a participação FLEX PLASTIC permitiu
que a QUIMIPA realizasse o fracionamento do valor de saída das suas
mercadorias em nota; e
(5) por possibilitar a divisão do lucro total da operação entre os agentes
envolvidos, de forma a locar a tributação como bem entender, inclusive
utilizando-se da intermediária FLEX PLASTIC que não arrecada.
Nesse sentido, entra a participação da intermediária FLEX PLASTIC, inserida
propositalmente na cadeia para fins de simulação articulada da operacão
triangular. A entidade figurou na relação jurídica como emissora de “notas
fiscais frias” visando dar uma aparente licitude aos negócios celebrados.
Todavia, como apresentado ao longo deste relatório, houve uma atuação
recorrente da intermediária como empresa cedente de créditos à QUIMIPA para
permitir o repasse direto de recursos entre a PANIMEX e a importadora e, por
consequência, remessa de divisas para o exportador.
A realidade é que a FLEX PLASTIC teve o papel de servir de escudo para ofuscar a
participação direta da real adquirente e sua intrínseca relação com a importadora
QUIMIPA, enquanto detentores do chamado domínio sobre o fato para operar no
Comércio Exterior.
A intermediária inclusive não possui habilitação para operar no Siscomex,
tampouco estrutura administrativa compatível com o desempenho das
transações comerciais que foram realizadas. Outrossim, detém baixo capital
social integralizado para comprovar o volume envolvido de recursos tão grande
nas operações em exame.
Fl. 8978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
47
Tal fato resta definitivamente comprovado pelo fluxo comercial e financeiro que
foi construído, pois a FLEX PLASTIC não aportou recursos para importadora, não
recebeu pela venda realizada nas operações seguintes com a PANIMEX, além de
não ter promovido a arrecadação dos tributos devidos sobre o faturamento
incorrido.
Ciente dos fatos acima descritos, as empresas envolvidas ainda sim realizaram a
operação simulada, primeiro declarando a QUIMIPA na qualidade de importadora
direta e como suposta destinatária que, conforme demonstrado ao longo da
presente ação fiscal, não condiz com a realidade.
Em segundo plano, estabelecendo uma operação triangular com a utilização da
FLEX PLASTIC como suposta adquirente no mercado nacional para fazer chegar as
mercadorias à PANIMEX, situação que também não condiz com a verdade
material dos fatos. Houve nítida formação de uma operação escusa como forma
de encobrir o real destinatário das operações no Comercio Exterior.
Por tudo o quanto exposto, conclui-se pela existência de um negócio tipicamente
simulado e com a ocultação da real adquirente PANIMEX. A seguir, apresenta-se a
fundamentação jurídica que serviu de base para a constituição do crédito com a
lavratura deste Auto de Infração.

De outro lado, as empresas apresentaram suas atividades em razões recursais da
seguinte forma:

Fl. 8979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
48

Fl. 8980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
49

(...)

Fl. 8981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
50
Destaco, ainda, a conclusão invocada pela defesa sobre a regularidade das
operações:

Diante da motivação que sustentou a acusação de interposição fraudulenta nas
importações objeto deste litígio, confrontando com os argumentos da defesa, passo à análise
das provas carreadas aos autos pela Fiscalização:
 As operações foram identificadas quanto à logística e ao fluxo das mercadorias
da seguinte forma:
 Declarações de Importação registradas na modalidade por conta própria em
nome da QUIMIPA;
 As mercadorias9 foram repassadas à FLEX PLASTIC no mesmo dia da
nacionalização;
 As revendas no mercado interno ocorreram de forma integral e imediata pela
FLEX PLASTIC à PANIMEX.
 Provas indicadas pela Fiscalização:

9 Plastificantes utilizados na fabricação de compostos de PVC, em especial classificados nas NCMs 2917.12.20 , 2917.32.00,
2917.33.00, e 2917.39.40.
Fl. 8982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
51

 Rastreamento OPEX confirmando vínculo direto entre mercadorias importadas
pela QUIMIPA e a PANIMEX;
 Notas fiscais emitidas em sequência e no mesmo dia entre as três empresas;
 Relatório de revenda no mercado interno:

Fl. 8983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
52
De fato, chama a atenção que os ingressos das mercadorias ocorreram exatamente
nos mesmos dias em que foram vendidos à FLEX PLASTIC e imediato envio à PANIMEX, inclusive
com a identificação do mesmo código de controle interno (OPEX), ou seja, o rastreio ocorreu
desde o processo de importação pela QUIMIPA até a chegada da carga na empresa PANIMEX, o
que torna evidente que as mercadorias foram repassadas pela FLEX PLASTIC na condição de
intermediadora das operações comerciais.
Todavia, cumpre observar que por todo momento a Recorrente QUIMIPA afirmou
pertencer ao mesmo grupo econômico que a PANIMEX (Exportadora) e PANIMEX (Adquirente),
ambas vinculadas pela identidade do sócio majoritário, Sr. Ignácio Gonzalo Braulio G. Munoz,
sendo que a Adquirente PANIMEX foi criada para venda no mercado interno, especificamente no
estado de São Paulo, sem vinculação ao despacho de importação, motivo pelo qual não possui
habilitação no SISCOMEX.
Vejamos o que constou no Relatório Fiscal sobre os esclarecimentos prestado pela
QUIMIPA:
Segundo a QUIMIPA, as operações realizadas no Comércio Exterior foram
decorrentes da relação comercial com a exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A,
tratando-se de fornecedor estrangeiro vinculado ao grupo econômico, mas sem
existir influência no preço sobre as referidas transações.
Diante dessa estreita relação econômica e sobretudo em razão do volume
constante das operações entre as empresas, a importadora alegou que “as partes
não mantém um acordo escrito formalizado, as definições de preço são, em geral,
muito similares ao formalizado entre as empresas por meio de emissão de faturas
comerciais”.
Nesse sentido, houve cumprimento parcial do item 05 do termo de início, de
modo que não foram apresentados todos os pedidos, ordens de compra, faturas
comerciais e comunicações escritas decorrentes das importações no período.
Adicionalmente, a QUIMIPA afirmou que todas as negociações teriam sido
tratadas pessoalmente pelo sócio Sr. Ignácio Gonzalo Braulio G. Munoz (CPF no.
011.431.699-64).
Em relação ao item 12 do termo de início, em que foi solicitado os documentos
instrutivos das vendas realizadas pela QUIMIPA no mercado nacional, tais como
as comunicações escritas, emails, pedidos e pessoa responsável pela transação
comercial, a empresa alegou que (Doc. 03):
“Na grande maioria dos casos, as vendas são efetuadas através de visitas ou
contato telefônico, visto que os produtos vendidos pela intimada são conhecidos
no mercado doméstico, sendo que apenas algumas empresas, após esta etapa,
solicitavam ordem/compra formal”.
Na oportunidade, esclareceu ainda que possui em seu estabelecimento 20 (vinte)
tanques para armazenagem de granéis líquidos e sólidos e que, diante do fluxo de
reabastecimento e reposição de estoque, seria impossível vincular todas as
Fl. 8984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
53
entradas e as saídas (c/ notas fiscais) para fins de apuração do fluxo de vendas
realizadas pela empresa durante o período objeto desta auditoria.
Por fim, como forma de comprovar o aporte de recursos financeiros e a regular
operação de câmbio no Comércio Exterior, a empresa apresentou
espontaneamente (em 14/09/20) os documentos solicitados por meio da juntada
dos arquivos no curso do Processo no. 10265.153075/2020-97.
Vejamos, ainda, o que constou no Relatório Fiscal sobre os esclarecimentos
prestados pela PANIMEX:
Em pesquisas aduaneiras realizadas no âmbito da Receita Federal a empresa foi
indicada como real beneficiária/adquirente das mercadorias importadas pela
QUIMIPA. Nesse sentido, houve a abertura de fiscalização visando o
esclarecimento das inconsistências detectadas.
A intimação fiscal contemplou o requerimento de apresentação dos contratos de
negociação e ordens de compra celebrados com as empresas VIA IMPORTER
COMERCIO
EXTERIOR
S.A
(CNPJ
no.
03.273.227/0004-41),
ESPLENDA
IMPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (CNPJ no.26.040.376/0001-13),
além da importadora QUIMIPA LTDA.
Após a ciência devida, a PANIMEX apresentou resposta esclarecendo que apenas
realizou negociações com a importadora QUIMIPA, não tendo realizado
operações comerciais com as demais empresas no período fiscal. (Doc. 06)
Afirmou, por outro lado, que “por se tratarem de empresas do mesmo grupo
econômico, não há contrato de negociação entre Quimipa e intimada, os valores
de compra e venda eram fixados considerando o valores do produto, em
concorrentes, isto é, margem concorrencial, seguindo as diretrizes, sendo que a
líder do mercado é a empresa Elekeiroz S.A”.
Instada a apresentar as ordens de compra e os contratos de negociação
celebrados com empresas no mercado brasileiro, que por sua vez haviam
realizado tratativas comerciais com a importadora QUIMIPA, a fiscalizada afirmou
não possuir tal documentação disponibilizando apenas ao fisco federal as notas
expedidas do período.
Esclareceu que todas as operações comerciais foram geridas estritamente pelo Sr.
IGNÁCIO GONZALO B. G. MUNOZ (CPF no. 011431.699-64), por serem empresas
do mesmo grupo econômico, sendo ele o principal cotista. (Doc. 06).
Outrossim, apresentou planilha contendo uma relação das notas fiscais de
entrada e de saída para fins de comprovação do volume dos produtos
comercializados e de demonstração do controle interno realizado pela empresa
sobre as vendas efetivadas, conforme item 11 do termo de início.
Por último, disponibilizou os extratos bancários das contas-correntes mantidas
pela entidade (no curso do dossiê de atendimento no. 10265.152621/2020-72)
visando comprovar capacidade financeira da empresa na compra das mercadorias
Fl. 8985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
54
em exame, bem como o recebimento de valores incorridos nas notas fiscais de
saída emitidas.
Da estrutura desenhada pela Fiscalização, é possível entender que as operações
ocorreram pela QUIMIPA, localizada em Santa Catarina, em razão do diferimento do ICMS,
representado pelo “TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000403908 - ICMS
DIFERIDO - DESTINADO A COMERCIALIZAÇÃO”, indicado nas respectivas DI’s, o que, por si, não
desconfigura as operações.
E o fato de a empresa QUIMIPA ter sido constituída para realizar importações em
aproveitamento do tratamento tributário diferenciado de Santa Catarina, por si só, não
descaracteriza a modalidade de importação por conta própria, em especial por ser
declaradamente pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa identificada como
adquirente pela Fiscalização. Não entendo presente o intuito de simular a negociação real ocorrida
neste caso.
Ademais, não cabe à Administração Tributária determinar qual modelo de negócios
deve ser adotado pelos contribuintes. No sistema jurídico brasileiro, as empresas podem
estruturar suas operações livremente, desde que não haja vedação legal expressa. Assim, a forma
como um grupo econômico distribui funções entre suas empresas não pode ser presumida como
irregular apenas por ser diferente do que a Fiscalização entende como mais adequado.
É evidente que a estruturação de grupos econômicos pode ser analisada em um
contexto de planejamento tributário abusivo, desde que baseada em situações concretas de
fraude ou simulação. Contudo, tais alegações devem ser devidamente comprovadas por
elementos objetivos e, no presente caso, em evidente vinculação direta à operação de
importação, passível de afastar a modalidade direta indicada pela Importadora.
Cumpre observar, ainda, que um dos principais requisitos para configuração da
operação por conta própria é a negociação realizada. E depõe a favor da Recorrente os e-mails
apresentados em procedimento fiscal, identificando a compra do Fornecedor Estrangeiro na forma
como esclarecido à Fiscalização. Vejamos, por exemplo, os e-mails de fls. 277 e 282 (Arquivo não-
paginável de fls. 90):

Fl. 8986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
55

Com relação aos pagamentos das mercadorias, a Fiscalização indicou as seguintes
provas:
 Fluxo bancário direto entre PANIMEX e QUIMIPA, com a utilização de cartas de
cessão de crédito para que a PANIMEX pagasse diretamente à QUIMIPA, sem
trânsito financeiro real pela intermediária;
 Fragmentação de preços e emissão de notas fiscais frias para simular vendas
internas;
 Prazo cambial de 120 dias, permitindo importar sem remessa inicial de divisas e
pagar o exportador apenas após receber da PANIMEX.
 Lançamentos contábeis genéricos que mascaravam o real destino e a origem
dos recursos.
Afirmou o Auditor Fiscal que a entidade tem um modus operandi particular de
contrair dívidas com clientes nacionais, mas realizar pagamentos diretamente à QUIMIPA como
forma de quitação dessas obrigações.
Assim constou no Relatório Fiscal:
No aspecto financeiro, as transações recorrentes entre as empresas revelaram
ainda uma importante evidência de auditoria. Em resposta ao termo de início do
procedimento fiscal, em que foram requeridos os pedidos de compra, os recibos
de pagamento além dos extratos comprobatórios das transações comerciais, a
PANIMEX apresentou uma série de documentos que serviriam para justificar a
liquidação de suas obrigações com a FLEX PLASTIC. (Doc. 06)Com o exame
analítico da documentação, detectou-se em verdade que a fiscalizada comprava
as mercadorias da FLEX PLASTIC, porém não realizava pagamentos a esta empresa
intermediária. Tecnicamente, o fluxo financeiro entre os agentes era constituído
da seguinte forma. A QUIMIPA revendia as mercadorias à FLEX PLASTIC em larga
Fl. 8987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
56
escala com o benefício de pagamento a prazo. Logo em seguida, a intermediária
emitia notas fiscais de saída permitindo que a PANIMEX pudesse realizar a compra
das mercadorias também com pagamento a prazo.
Diante da operação comercial desenhada faltava dar baixa no fluxo financeiro. E
tal medida era realizada através de um artifício utilizado pela FLEX PLASTIC em
comum acordo com a PANIMEX e a QUIMIPA: o uso de cartas de “cessão de
crédito”.
Como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora da
QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela FLEX
PLASTIC à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como
um todo, de acordo com exemplo abaixo (Doc. 03 e 06) (operação vinculada com
a DI no. 17/0734178-0):

Assim, a comercial PANIMEX, até então devedora da FLEX PLASTIC, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se
de passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas por
empresa relacionada ao grupo.
Nesse contexto, em razão das cartas de cessão emitidas (incluída a carta acima), a
PANIMEX apresentou a esta fiscalização alguns relatórios de controle interno para
fins de comprovar os pagamentos realizados a terceiros, mas oriundos das
transações comerciais realizadas com seus clientes. (Doc. 06)
Fl. 8988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
57

Por exemplo, as duplicatas de nos. 10.062, 10.063 e 10.064 foram notas fiscais
emitidas pela FLEX PLASTIC nas vendas realizadas para a PANIMEX e guardam
conexão direta com a Declaração de Importação no. 17/0734178-0.
Outrossim,
instados
a
apresentarem
os
comprovantes
de
pagamento/recebimento de suas transações comerciais, a QUIMIPA e a PANIMEX
disponibilizaram ao fisco federal (Doc. 03 e 06) os extratos bancários vinculados a
cada uma das operações incorridas, de modo que testes de auditoria apontaram
para a existência de um fluxo financeiro direto entre as duas empresas, de acordo
com espelho analítico abaixo:
▪ Comprovante do recebimento pela importadora Quimipa:

Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
importadora, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
(...)
Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
Fl. 8989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
58
concentrado das operações nas mãos da importadora, auferindo assim o lucro
sobre as suas transações com a intermediária e também sobre as transações
desta com a comercial PANIMEX.
Ao contrário da conclusão a que chegou o Auditor Fiscal, entendo que igualmente
depõe a favor da Recorrente a comprovação das transferências dos recursos que sustentaram as
operações de importação, as quais efetivamente ocorreram por meio de cessões de crédito. Neste
caso, foi identificado o lastro dos valores e o lucro sobre as transações realizadas no mercado
interno. Ou seja, as vendas realizadas aos destinatários finais serviram de origem dos recursos
utilizados para sustentar as importações realizadas pela QUIMIPA, o que configura justamente
uma operação na modalidade direta.
Reconheço que, no presente caso, o que causa estranheza é o fato da venda à
empresa do mesmo grupo ocorrer por meio da intermediação da FLEX PLASTIC que, a princípio,
não teve nenhuma ingerência sobre as operações ocorridas.
A Fiscalização motiva suas conclusões no argumento de que a participação do
agente intermediário parceiro (FLEX PLASTIC) se trata de uma empresa "noteira”, provocando a
quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas operações comerciais, tendo em
vista que permitiu que a QUIMIPA realizasse o fracionamento do valor de saída das suas
mercadorias em nota. Igualmente afirma que, por possibilitar a divisão do lucro total da operação
entre os agentes envolvidos, aloca a tributação como bem entender, inclusive utilizando-se da
intermediária FLEX PLASTIC que não arrecada.
Vejamos o que consta no Relatório Fiscal neste ponto:
Em contrapartida, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela importadora,
tendo em vista que a participação da FLEX PLASTIC permitiu que a QUIMIPA
realizasse o fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço)das suas
mercadorias, quebrando assim a ligação que deveria existir entre a importador e
real adquirente.
Essa atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais
frias”que não condizem com a verdade material, tendo as notas sido expedidas
para fins de dar aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu.
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento da operação simulada foi alocado na
empresa intermediária ao invés de ter sido declarado e recolhido pela
importadora QUIMIPA.
Cumpre destacar que, tradicionalmente, FLEX PLASTIC não vem realizando a
arrecadação das contribuições devidas ao fisco federal. Para fins de compreensão,
Fl. 8990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
59
vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito entre o montante
efetivamente arrecadado pela intermediária no período fiscal e o valor que seria
devido pela empresa com base nas suas operações de venda para PANIMEX.

Se já não fosse o bastante, cumpre esclarecer que grande parte das operações
realizadas no Comércio Exterior contaram ainda com uma condição cambial
importante. Como as importações realizadas pela QUIMIPA guardavam vinculação
com a exportadora PANIMEX, foi fixado entre as partes um câmbio facilitado para
pagamento das obrigações a posterior, ou seja, no prazo de 120 dias.
Essa condição cambial permitiu inicialmente que as mercadorias fossem
importadas sem a remessa de divisas para o exterior, tendo a importadora dentro
desse período um tempo hábil para fazer chegar a carga até a PANIMEX por meio
da FLEX PLASTIC. Ainda, realizar o recebimento das vendas incorridas sobre toda a
cadeia e, por fim, proceder com o pagamento do câmbio já com toda a operação
concluída. Tal fato aconteceu por exemplo na operação com a DI no 17/0734178-
0, que foi apresentada anteriormente no quadro ilustrativo.
(...)

O que se percebe é haver uma formação de estrutura de negócio mútua entre os
agentes como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e comercialização dos
produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a operação possa estar
concentrada entre as empresas do grupo.
Dessa forma, conclui-se que as transações que refletiram as DIs em exame não
nasceram como se decorrentes apenas de importações declaradas por conta
própria e com um suposto interesse da QUIMIPA de nacionalização do bens para
fins de revenda no mercado nacional a clientes diversos.
Pelo contrário, foi um arranjo operacional e financeiro desenhado entre as partes
como forma de se fazer chegar as mercadorias importadas à real adquirente,
porém sem que a mesma figurasse formalmente nas importações realizadas:
(1) por não ter a PANIMEX habilitação válida para operar no Comércio Exterior e
poder figurar eventualmente como encomendante ou adquirente numa operação
de conta ordem declarada ao fisco federal;
(2) por existir real interesse entre empresas vinculadas, o chamado domínio sobre
o fato entre Exportador-Importador-Real Beneficiário, cujo sócio majoritário
encontra-se espelhado na figura do Sr. IGNÁCIO GONZALO, o que tornaria a
operação por conta de terceiros clara e evidente aos olhos da administração
tributária e aduaneira;
(3) por contar com uma condição facilitadora, que seria a participação do agente
intermediário parceiro (FLEX PLASTIC) para dar aparência de licitude aos negócios
Fl. 8991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
60
celebrados no mercado nacional, mas ciente da utilização da empresa "noteira”
como forma de ocultar o real adquirente;
(4) por provocar a quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas
operações comerciais, tendo em vista que a participação FLEX PLASTIC permitiu
que a QUIMIPA realizasse o fracionamento do valor de saída das suas mercadorias
em nota; e
(5) por possibilitar a divisão do lucro total da operação entre os agentes envolvidos,
de forma a locar a tributação como bem entender, inclusive utilizando-se da
intermediária FLEX PLASTIC que não arrecada.
Nesse sentido, entra a participação da intermediária FLEX PLASTIC, inserida
propositalmente na cadeia para fins de simulação articulada da operacão
triangular. A entidade figurou na relação jurídica como emissora de “notas fiscais
frias” visando dar uma aparente licitude aos negócios celebrados.
Todavia, como apresentado ao longo deste relatório, houve uma atuação
recorrente da intermediária como empresa cedente de créditos à QUIMIPA para
permitir o repasse direto de recursos entre a PANIMEX e a importadora e, por
consequência, remessa de divisas para o exportador.
A realidade é que a FLEX PLASTIC teve o papel de servir de escudo para ofuscar a
participação direta da real adquirente e sua intrínseca relação com a importadora
QUIMIPA, enquanto detentores do chamado domínio sobre o fato para operar no
Comércio Exterior.
A intermediária inclusive não possui habilitação para operar no Siscomex,
tampouco estrutura administrativa compatível com o desempenho das transações
comerciais que foram realizadas. Outrossim, detém baixo capital social
integralizado para comprovar o volume envolvido de recursos tão grande nas
operações em exame.
Tal fato resta definitivamente comprovado pelo fluxo comercial e financeiro que
foi construído, pois a FLEX PLASTIC não aportou recursos para importadora, não
recebeu pela venda realizada nas operações seguintes com a PANIMEX, além de
não ter promovido a arrecadação dos tributos devidos sobre o faturamento
incorrido.
Ciente dos fatos acima descritos, as empresas envolvidas ainda sim realizaram a
operação simulada, primeiro declarando a QUIMIPA na qualidade de importadora
direta e como suposta destinatária que, conforme demonstrado ao longo da
presente ação fiscal, não condiz com a realidade.
Em segundo plano, estabelecendo uma operação triangular com a utilização da
FLEX PLASTIC como suposta adquirente no mercado nacional para fazer chegar as
mercadorias à PANIMEX, situação que também não condiz com a verdade
material dos fatos. Houve nítida formação de uma operação escusa como forma
de encobrir o real destinatário das operações no Comercio Exterior.
Fl. 8992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
61
Não obstante o repasse indicado pela Fiscalização, o fato é que as operações entre
a FLEX e a PANIMEX ocorreram no âmbito do mercado interno, o que deveria ser objeto de
Fiscalização com relação a eventual artifício fraudulento no objetivo de sonegar o recolhimento
dos tributos incidentes, o que não tem relação direta com a operação de importação e, portanto,
não há que se falar em aplicação de penalidade aduaneira, na forma pretendida neste caso.
Ademais, a Fiscalização afirmou em Relatório Fiscal que a FLEX PLASTIV se destaca
entre os principais negócios realizados pela QUIMIPA no período de 2016 a 2019, “assumindo a
condição de maior cliente da importadora em termos de volume e valores transacionados”. Com
isso, indicou a Fiscalização que as notas fiscais emitidas nesse período revelaram vendas realizadas
à FLEX PLASTIC em torno de R$ 120.211.131,07, o que representa cerca de 24,25% de todo o
volume faturado.
Vejamos o que consta no Relatório Fiscal:
Durante os anos de 2016 a 2019, os negócios celebrados com a exportadora
PANIMEX representaram cerca de 90% das operações totais realizadas pela
QUIMIPA no Comércio Exterior.
Ao longo desse período foram registradas 613 declarações de importação (DIs),
sendo 550 vinculadas ao grupo, chegando ao valor aduaneiro expressivo de R$
219.159.456,22 (duzentos e dezenove milhões, cento e cinquenta e nove mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), de acordo com
gráfico a seguir:

Uma vez importadas essas mercadorias foram imediatamente repassadas para
algumas empresas do ramo, em especial a FLEX PLASTIC POLIMEROS INDUSTRIA
E COMERCIO EIRELI (CNPJ no. 10.633.284/0001-07).
A entidade se destaca entre os principais negócios realizados pela QUIMIPA no
período de 2016 a 2019, assumindo a condição de maior cliente da importadora
em termos de volume e valores transacionados. A título de compreensão, as
Fl. 8993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
62
notas fiscais emitidas nesse período revelaram vendas realizadas à FLEX PLASTIC
em torno de R$ 120.211.131,07, o que representa cerca de 24,25%7 de todo o
volume faturado. (sem destaque no texto original)
É de se questionar o fato de que, se havia tal frequência de operações tidas como
simuladas, não há nos autos notícia de que as demais importações igualmente foram objeto de
autuação pelas mesmas razões que o presente caso.
Com a devida vênia, entendo por uma incoerência na conclusão do Relatório Fiscal,
uma vez que, na análise de todo o contexto, principalmente com relação ao quadro societário e
organização do grupo econômico, concluiu-se pela existência de simulação nas operações de
importação. De outro lado, na análise isolada das operações com a participação da empresa
FLEX PLASTIC, em um contexto envolvendo o valor total de R$ 120.211.131,07, aplicou o
perdimento em somente 7 (sete) Declarações de Importação, ou seja, somente sobre o valor de
R$ 1.326.560,22.
Entendo que, se há simulação na formação do negócio jurídico, a mesma premissa
aplicar-se-ia para todas as operações. Do contrário, é estranho que somente em sete operações
a FLEX/PANIMEX figuraram como reais adquirentes.
Diante de toda análise acima demonstrada, entendo que não foi comprovada a
necessária intenção de dissimular, mascarar ou esconder do Controle Aduaneiro a realidade
sobre as operações de importação objeto da autuação. Ao contrário, os fatos indicados pela
Fiscalização como passíveis de configurar interposição fraudulenta especificamente sobre as
importações, na realidade, levam à razoável conclusão de que não houve negócio aparente
divergente do negócio real, passível de resultar em vício na causa e consequente violação ao
controle aduaneiro.
Para adequada subsunção do fato investigado à norma objetivada pelo legislador,
faz-se necessário que a Autoridade Aduaneira igualmente analise todo o contexto sobre a
atividade desenvolvida pela empresa importadora, não sendo razoável considerar que todo e
qualquer indício possa ser suficiente para desconsiderar o negócio jurídico efetivado.
Por sua vez, tendo em vista que o Estado busca combater a prática de fraude e
simulação nas atividades de comércio exterior, a exemplo de atos realizados por meio de falsidade
documental, e considerado a indispensável intenção do agente em obter vantagens indevidas em
detrimento do controle aduaneiro, conclui-se que uma interposição fraudulenta pressupõe o dolo
como conduta essencial.
E exatamente neste sentido está o texto legal ao delimitar tal infração aduaneira.
Vejamos novamente o que dispõe o artigo 23, inciso V do Decreto no 1.455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, inclusive a interposição
Fl. 8994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
63
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (sem
destaque no texto original)
Está expresso que a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação deve necessariamente ocorrer por meio de FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Por consequência, a intenção criminal não se presume, devendo ser comprovada
por quem acusa, sob pena de tornar inócua a prerrogativa constitucional de presunção de
inocência.
Há de ser reconhecido que essa tipologia infracional “interposição fraudulenta”
exige da Autoridade Fiscal a fidelidade ao objetivo traçado pelo legislador, evitando a massificação
da criminalização e correlata subsunção do fato concreto à norma.
Por sua vez, com relação à incidência do artigo 167, I e II do Código Civil, bem como
ao ônus da prova do Auditor Fiscal em caso de alegação de fraude e simulação, impera destacar o
v. Acórdão no 3301 -003.975, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2005 a 26/01/2006
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
A decadência em matéria aduaneira é regida pelo art. 139 do Decreto-lei no
37/66, que determina o prazo decadencial de 5 anos para impor penalidades, a
contar da data da infração, no caso, o registro da declaração de importação.
Recurso de Ofício Negado
IMPORTAÇÃO. FRAUDE NÃO DEMNSTRADA. PENA DE PERDIMENTO INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento de bens somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente as fraudes por artifícios dolosos e documentação
emitida com falsidade ideológica imputadas ao contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos
fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado.
Destaca-se que no r. voto vencedor da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira
Duro, foi dado provimento ao Recurso Voluntário, considerando que “estará o contribuinte no
campo da ilicitude se o negócio jurídico for simulado ou se houver a ocorrência do disposto nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem
o fato jurídico­tributário”. Igualmente foi destacado que “não basta a simples suspeita de fraude
ou simulação para que o negócio jurídico realizado pelo contribuinte possa ser desconsiderado
pela autoridade administrativa, é necessária a prova do intuito doloso aplicado com a finalidade
de modificar as características essenciais do fato jurídico-tributário”.
Fl. 8995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
64
No mesmo sentido: Acórdãos nos 3402-005.378, 302-39918, 3403-002.941,
310101.078, 3201-00.496, 3401-003.977 e 3403-002.842.
Da mesma forma já se posicionou o Poder Judiciário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBFATURAMENTO. INDÍCIOS. RETENÇÃO DA
MERCADORIA. PENA DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTO DE
OCORRÊNCIA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRA PESSOA.
1. O subfaturamento, como infração administrativa isolada, e pelo critério da
especialidade, sujeita o importador à pena de multa prevista no art. 633, I, do
Decreto 5.453/02, mostrando-se desproporcional o perdimento da mercadoria
importada. Precedentes.
2. Caso em que a suspeita levantada pela agravada esta está erigida em mera
ilação derivada de um único fato (notificação de uma empresa cliente), sem
substrato suficiente que constitua indício de estar a operação em debate viciada
por interposição fraudulenta de terceira pessoa.
3. Agravo de instrumento desprovido.
(TRF-4 - AG: 50278333120154040000 5027833-31.2015.404.0000, Relator:
OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de Julgamento: 01/09/2015, SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/09/2015) (sem destaque no texto original).

TRIBUTÁRIO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. LAUDO
PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO. ANULAÇÃO DO PAF.
1. O laudo pericial judicial foi elaborado por pessoa de confiança do Juízo que,
além de figurar equidistante do interesse das partes, caracteriza-se por ser
profissional capacitado para análise técnica dos fatos. Assim, embora não
vinculantes, suas constatações merecem fundada credibilidade, não havendo, no
caso, razões para que sejam descartadas.
2. Não havendo comprovação do suposto ilícito fiscal, o ato administrativo de
apreensão e perdimento das mercadorias é nulo.
(TRF-4 - AC: 50553203020124047000 PR 5055320-30.2012.404.7000, Relator:
JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 24/06/2015, PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 25/06/2015) (sem destaque no texto original).

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - IMPOSIÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO POR
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA POR SIMULAÇÃO: DESCABIMENTO.
1. O art. 33 da Lei 11.488/2007 estabeleceu pena mais branda (multa) para a
interposição fraudulenta de terceiros, sem ressalvar a possibilidade de aplicação
concomitante de outras penas já previstas em lei. Assim sendo, não se justifica
mais a decretação do perdimento do bem unicamente com base nesse
Fl. 8996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
65
fundamento. (AC 0015301-26.2008.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal
MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1190 de 28/03/2014;
REsp 1144751/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011)
2. Na hipótese dos autos, a despeito de deixar entrever que o único sócio da
empresa importadora teria condição financeira de arcar com o valor das
mercadorias importadas (8.950 pares de tênis), a autoridade financeira impôs a
pena de perdimento por interposição fraudulenta de terceiro, por suspeitar da
existência de fraude na constituição da empresa com a atribuição de sócio sem
capacidade financeira para integralizar o capital social da pessoa jurídica
(sociedade limitada). Não há, assim, indícios de interposição fraudulenta na
operação comercial específica, tudo levando a crer que a pena foi imposta em
decorrência da forte suspeita.
TRF-1. AC 0015301-26.2008.4.01.3400/DF. Rel. Desembargadora Federal MARIA
DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1190 de 28/03/2014; REsp
1144751/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011. (sem destaque no texto original).

Com isso, uma vez comprovada em procedimento especial a existência física,
capacidade operacional, capacidade financeira, autonomia empresarial, bem como a origem,
disponibilidade e regular transferência dos recursos financeiros referentes às operações de
importação, resta ao Auditor Fiscal trazer a prova cabal do vício sobre o negócio jurídico que se
pretende nulificar no intuito de demonstrar a interposição fraudulenta e consequente imposição
da penalidade.
E diante das razões demonstradas neste voto, não foi comprovada a fraude ou
simulação, tampouco demonstrados os elementos passíveis de sustentar a necessária subsunção
dos fatos elencados pela Fiscalização à norma invocada para configuração de interposição
fraudulenta de terceiros, motivo pelo qual deve ser reconhecida a insubsistência do auto de
infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 8997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
66
VOTO VENCEDOR
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, redator designado

Com a devida vênia, em que pese o bem fundamentado voto da i. Conselheira
Cynthia Elena de Campos, este colegiado, por maioria de voto, decidiu por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
A divergência fundamental deste voto reside na avaliação do conjunto probatório:
enquanto o voto vencido considera que as evidências demonstram um modelo de negócios
legítimo e transparente, este colegiado, por maioria de voto, entende que a convergência e a
intensidade das provas ultrapassam o mero vínculo societário e comprovam o dolo de simulação,
configurando interposição fraudulenta (ocultação do real adquirente).
A análise a seguir fundamenta-se nas provas carreadas aos autos apresentadas pela
Fiscalização, cotejadas com os argumentos e fundamentos de direito apresentados pelas
Recorrentes. Vejamos:
I - Os argumentos de defesa não foram analisados pontualmente pela DRJ.
As Recorrentes QUIMIPA e PANIMEX arguem que a autoridade julgadora de 1a
instância não analisou pontualmente os argumentos de defesa, pelo contrário, foram alijados para
reprodução do auto de infração.
Esta alegação não procede.
Relevante lembrar de início que o julgador administrativo não está obrigado a
refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com
o advento do CPC/2015, consoante precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp no
1.322.791/DF (j. 15/12/2016).
No presente caso, o Acórdão recorrido demonstra a análise explícita das teses
centrais suscitadas pelas Recorrentes, especialmente a tentativa de descaracterizar a interposição
fraudulenta.
A decisão recorrida expôs, de forma circunstanciada, os fundamentos que entendeu
pertinentes para a aplicação da penalidade prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976, fazendo referência aos elementos fáticos e jurídicos consignados no Relatório Fiscal e
aos documentos constantes dos autos.
Registre-se, ainda, que a discordância entre a conclusão da autoridade julgadora e
as razões apresentadas pela defesa não se confunde com ausência de motivação. Ao explicitar os
Fl. 8998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
67
fundamentos que reputou aplicáveis, a DRJ atendeu ao dever de motivação, assegurando o
contraditório e permitindo o manejo do presente Recurso Voluntário.
Rejeito, portanto, o argumento.
II. DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE QUIMIPA
As Recorrentes defendem que a empresa QUIMIPA não poderia ter sido utilizada
como interposta por possuir elevado volume de operações, número significativo de clientes e
capacidade financeira compatível com suas atividades.
Ainda que tais informações componham o contexto fático das operações e possam
ser consideradas na apreciação do mérito, cumpre esclarecer, desde logo, que a capacidade
operacional ou econômica do importador declarado, por si só, não constitui elemento apto a
afastar a caracterização jurídica da ocultação do sujeito passivo prevista no art. 23, V, do Decreto-
Lei no 1.455/1976.
Isso porque, em termos abstratos, a tipificação da infração não se vincula à
precariedade estrutural ou à incapacidade financeira do interposto, mas à existência — quando
demonstrada pelo conjunto probatório — de atos destinados à ocultação do real adquirente
mediante fraude ou simulação. A doutrina e a jurisprudência administrativa reconhecem que
pessoas jurídicas plenamente operacionais podem igualmente ser utilizadas como interpostas, não
havendo incompatibilidade lógica entre capacidade econômica e eventual ocultação.
Assim, o argumento baseado exclusivamente na capacidade financeira da empresa
QUIMIPA não é suficiente, em tese, para elidir a imputação, devendo a pertinência concreta dessa
premissa ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, o que será
desenvolvido nas seções seguintes deste voto.
III – DA RECORRENTE PANIMEX SER APENAS CLIENTE DO MESMO GRUPO
As Recorrentes sustentam que a empresa PANIMEX é apenas uma cliente comum,
criada para a venda de produtos no Estado de São Paulo, pertencente ao mesmo grupo econômico
da recorrente QUIMIPA. Argumentam que a empresa PANIMEX não participa formalmente das
importações e que o relacionamento comercial é lícito, não devendo a recorrente PANIMEX ser
tratada de forma diversa dos demais clientes da empresa QUIMIPA.
Este argumento não tem o condão de desconstituir o auto de infração, pois se
baseia em uma premissa incorreta: a de que a vinculação societária, por si só, legitima a cadeia de
importação. Analisemos, assim, o conjunto probatório.
A análise dos autos revela um elemento de excepcional relevância para a
compreensão da dinâmica das operações: a sobreposição funcional, decisória e negocial exercida
pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO — sócio majoritário do grupo econômico — sobre todas as empresas
envolvidas na cadeia declarada e na cadeia real da importação. Abaixo segue excerto das
informações prestadas pela QUIMIPA à fiscalização. ( Doc 3 e 6)
Fl. 8999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
68

Conforme registrado no Relatório Fiscal (Doc. 03), a condução dos negócios
celebrados com a exportadora estrangeira fora realizada também pelo Sr. IGNÁCIO, com
participação das sócias brasileiras vinculadas às empresas do grupo. As comunicações eletrônicas
anexadas ao processo evidenciam que o controlador não apenas acompanhava, mas centralizava
decisões típicas do importador, assumindo papel incompatível com a atuação independente da
Recorrente QUIMIPA, que figura formalmente como adquirente ostensiva. Excerto do relatório
fiscal (pág. 07)
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
(...)
Essa articulação nasce inclusive desde o pedido da mercadoria com a participação
das sócias administradoras das duas empresas. De acordo com documentos
apresentados pelas fiscalizadas, foi possível identificar uma atuação mútua entre
as sócias VIVAN POLETTO (PANIMEX) e a Sra. GISELE MACHADO (QUIMIPA) junto
à matriz estrangeira.
Juntamente com Sr. IGNÁCIO GONZALO, que nada mais é do que sócio majoritário
das empresas do grupo, as sócias brasileiras participam de tratativas realizadas
por email, seja para definição de preço, logística de importação ou processamento
dos pedidos junto ao exportador, conforme se observa do extrato em anexo.
(Doc. 03)
Fl. 9000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
69
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconheceram em resposta à
intimação fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos
negócios celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de
interesses. (Doc. 03 e 06) (pag. 21 do relatório fiscal)
Esta centralização decisória não foi negada pelas Recorrentes: ao contrário, é
expressamente reconhecida em respostas prestadas à intimação fiscal (Doc. 03 e Doc. 06), nas
quais admitem a participação direta do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios celebrados com a
exportadora estrangeira. Tal reconhecimento é fundamental, pois confirma a unidade de comando
entre exportadora, importadora ostensiva e adquirente doméstica.
A confusão entre os papéis — exportadora, importadora ostensiva e adquirente
final — não é meramente formal, mas material, manifestando-se na condução das tratativas
internacionais pelo mesmo agente e na definição das condições comerciais.
A presença de um único centro de comando, envolvendo empresas com papéis
formalmente distintos, mas controladas pela mesma pessoa e atuando de forma coordenada,
inviabiliza a tese de que a Recorrente PANIMEX seria apenas cliente doméstica.
Em operações legítimas, o importador declarado exerce autonomia para negociar,
liberdade para definir preços e quantidades, responsabilidade negocial direta, controle sobre
prazos e condições com o fornecedor estrangeiro.
No caso concreto, os elementos colhidos apontam no sentido oposto: a Recorrente
QUIMIPA não exercia tais funções, atuando predominantemente no plano formal, ao passo que as
decisões essenciais eram centralizadas pela pessoa que controla as três empresas.
O relatório fiscal demonstra — a partir de documentos apresentados pelas próprias
fiscalizadas — que a Sra. VIVIAN POLETTO (sócia e administradora de PANIMEX), e a Sra. GISELE
FAYEL (sócia e administradora de QUIMIPA) atuavam conjuntamente nas negociações com a
matriz estrangeira: definição de preços, volumes, logística, pedidos e cronogramas de entrega
(pág. 7 a 19 do relatório fiscal).
Abaixo transcrevemos excertos do relatório fiscal onde se confirmam tais
evidências: (pág. 4 e 7)
(...)
Adicionalmente, a QUIMIPA afirmou que todas as negociações teriam sido
tratadas pessoalmente pelo sócio Sr. Ignácio Gonzalo Braulio G. Munoz (CPF no.
011.431.699-64).
(...)
No banco de dados da Receita Federal do Brasil, a PANIMEX consta como uma
sociedade administrada pela Sra. VIVIAN POLETTO, mas com cotas substanciais
para o sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO, detentor de 98% do capital social da
companhia. Essa administração, diga-se de passagem, é condicionada à prática de
Fl. 9001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
70
quaisquer atos com prévia autorização do Sr. IGNÁCIO, conforme cláusula 8o do
contrato social disponibilizado pela empresa. (Doc. 06)
De acordo com informações prestadas no curso do procedimento fiscal, a
entidade guarda conexão direta com exportadora chilena PANIMEX QUIMIPA S.A
e também com a importadora QUIMIPA LTDA, tratando-se de empresas
relacionadas.
Não obstante, do ponto de vista operacional, detém obrigações em volume
considerável com a QUIMIPA, assumindo a condição de uma das principais
devedora desta empresa. O detalhe que chama à atenção é que essas obrigações
não são decorrentes de operações diretas. (por conta própria)
Em outra perspectiva, tem-se a atuação da própria QUIMIPA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2007 que tem como atividade econômica principal o “Comércio atacadista
especializado em outros produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como
produtos petroquímicos, químicos e plásticos.
A sociedade foi formada originariamente pelos sócios GISELE MACHADO FAYEL e a
empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de 99,90% das
cotas da sociedade.
Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual visando a transferência
de cotas para o Sr.IGNÁCIO GONZALO, passando este a assumir a condição de
sócio majoritário da companhia.
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
(...)
Intimada a se manifestar na fase de auditoria, a PANIMEX COMECIAL afirmou que
as negociações da empresa foram realizadas pelo sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc 6 – fl. 27).
(...)
Habilitada para realizar operação de importação através do sistema SISCOMEX, a
QUIMIPA atua preponderantemente na importação de produtos químicos da
empresa chilena PANIMEX QUIMICA, presidida pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, matriz estrangeira do grupo econômico que inclui,
entre outras empresas, a QUIMIPA e a PANIMEX COMERCIAL.
A PANIMEX COMERCIAL, portanto, é vinculada à empresa QUIMIPA, pela
identidade do sócio majoritário, e ambas integram o mesmo grupo econômico,
Fl. 9002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
71
que conta ainda com a presença da empresa chilena PANIMEX QUIMICA,
enquanto o Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ participa da
administração das três empresas (PANIMEX QUIMICA, QUIMIPA E PANIMEX
COMERCIAL).
(...)
Juntamente com Sr. IGNÁCIO GONZALO, que nada mais é do que sócio majoritário
das empresas do grupo, as sócias brasileiras participam de tratativas realizadas
por e-mail, seja para definição de preço, logística de importação ou
processamento dos pedidos junto ao exportador, conforme se observa anos
documentos em anexo. (Doc. 03)
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à intimação
fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios
celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de interesses. (Doc. 03
e 06)
A Recorrente PANIMEX não possuía habilitação ao Siscomex (RADAR) durante o
período abrangido pelas operações autuadas, conforme registrado no Relatório Fiscal. Essa
circunstância, de natureza objetiva e comprovada documentalmente, constitui elemento central
para compreender a estrutura da operação e a lógica econômica da interposição analisada. (pág.
02 do relatório fiscal)
De acordo com informações prestadas pela empresa no Siscomex, a Receita
Federal do Brasil analisou inicialmente o registro de 07 (sete) DIs no período de
2016, tendo a QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ no.
08.584.685/0001-72) sido declarada como adquirente das mercadorias
importadas. (Doc. 01)
(...)
A PANIMEX COMERCIAL LTDA é pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2009 e tem como atividade econômica principal a comercialização de
produtos químicos, plásticos, óleos vegetais, bem como a distribuição de produtos
petroquímicos, conforme o cadastro nacional da atividades econômicas (CNAE
46.84-2-99).
A fiscalizada possui matriz estabelecida na Zona Franca de Manaus e já foi
habilitada no Siscomex no início das suas atividades empresariais, entretanto teve
procedimento suspenso pela Receita Federal em 2014 diante da inatividade e da
falta de operações no Comércio Exterior.
A habilitação no Siscomex não é mera formalidade administrativa. Trata-se de
condição jurídica indispensável para que a pessoa jurídica possa exercer atos de importação, nos
termos da legislação aduaneira e das normas de regência do comércio exterior. A ausência de
habilitação inviabiliza que a empresa figure como importadora em seu próprio nome, limite este
que não pode ser superado por arranjos negociais privados.
Fl. 9003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
72
Em operações regulares de comércio exterior envolvendo empresas de um mesmo
grupo econômico, a falta de habilitação de uma delas costuma ser enfrentada por meio de
contrato de prestação de serviços de importação, instrumento de mandato, acordos de rateio ou
compartilhamento de custos, documentação formal que justifique economicamente o uso da
empresa habilitada.
Nenhum desses instrumentos foi apresentado pelas Recorrentes.
A ausência absoluta de formalização para justificar a atuação da recorrente
QUIMIPA como importadora ostensiva de bens destinados exclusivamente à PANIMEX torna
evidente que a estrutura declarada não se explica por um arranjo intragrupo legítimo, mas sim
pela impossibilidade jurídica de a Recorrente PANIMEX atuar diretamente na importação.
A falta de RADAR, portanto, não é apenas um elemento periférico:
(i) explica por que a Recorrente PANIMEX não figurou nas Declarações de
Importação;
(ii) esclarece por que as negociações essenciais da operação foram conduzidas pelo
controlador comum;
(iii) confere racionalidade econômica ao uso da QUIMIPA como interposta;
(iv) reforça o afastamento da tese de que a PANIMEX seria mera “cliente” da
QUIMIPA.
A conjugação da falta de habilitação da PANIMEX com a centralização das tratativas
internacionais pelo controlador comum — conforme analisado — afasta a tese de que as
operações representariam mera compra interna realizada junto a uma empresa do mesmo grupo
econômico.
Ao contrário, esses elementos convergem para demonstrar que a estrutura
declarada (QUIMIPA para FLEX PLASTIC e dessa para PANIMEX) expressa apenas o arranjo formal,
enquanto a cadeia real — composta pelas decisões, negociações e efetiva destinação econômica
— revela que a Recorrente PANIMEX era a verdadeira interessada na importação das mercadorias.
III.1 - Da ausência de contrato de rateio entre as empresas integrantes do grupo
econômico.
Outro elemento relevante para a formação do convencimento diz respeito à
ausência completa de formalização contratual entre as empresas QUIMIPA e PANIMEX, embora
integrem o mesmo grupo econômico.
Em estruturas intragrupo legítimas envolvendo importações destinadas a empresa
coligada, é comum a existência de contratos de rateio de custos, acordos de compartilhamento de
despesas ou instrumentos que disciplinem a prestação do serviço de importação, a remuneração
de quem importa ou a distribuição de riscos e responsabilidades. (cost sharing agréments)
Fl. 9004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
73
No caso concreto, não existe qualquer instrumento formal que justifique
juridicamente a atuação da QUIMIPA como importadora ostensiva de mercadorias destinadas
exclusivamente à PANIMEX. Tal ausência fragiliza a tese de regularidade da operação intragrupo e
se torna ainda mais significativa quando considerada em conjunto com outros elementos dos
autos.
Um desses elementos é a comunicação direta da Recorrente PANIMEX com o
fornecedor estrangeiro, registrada do Relatório Fiscal. Os e-mails constantes do processo
evidenciam que funcionárias da empresa PANIMEX trataram diretamente com o exportador temas
essenciais da importação, tais como: cotação e definição de preços, ajuste de quantidades e
especificações, logística e processamento dos pedidos, envio e confirmação de ordens de compra
etc.
Trata-se de atividade tipicamente desempenhada pelo real adquirente da operação,
e não por mera destinatária doméstica.
Esses e-mails revelam que a Recorrente PANIMEX desempenhou papel ativo e
determinante na formação da vontade negocial, circunstância que não se compatibiliza com a
narrativa de que seria apenas uma cliente, desvinculada das decisões estratégicas da importação.
A seguir extraído das fls. 277 e 282.

Soma-se a isso a participação direta do Sr. IGNÁCIO, controlador comum das
empresas do grupo, na condução dos negócios celebrados com a exportadora estrangeira. Essa
sobreposição decisória evidencia que as três empresas — exportadora, importadora ostensiva e
adquirente interna — atuavam sob comando único, sem autonomia comercial ou operacional
entre si.
A conjugação desses fatores — (i) ausência de contrato de rateio ou de prestação
de serviços, (ii) e-mails da PANIMEX negociando diretamente com o fornecedor estrangeiro e (iii)
Fl. 9005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
74
centralização das tratativas pelo controlador — revela que a cadeia formal declarada (QUIMIPA
para FLEX PLASTIC e daí para PANIMEX) não corresponde à cadeia real da operação.
A tese de que a Recorrente PANIMEX seria mero “cliente” não resiste a esse
conjunto probatório. A atuação ativa da PANIMEX nas negociações internacionais, aliada à
condução das tratativas pelo controlador comum e à inexistência de formalização intragrupo,
indica que a Recorrente QUIMIPA foi utilizada como interposta para ocultar o verdadeiro
adquirente das mercadorias.
Rejeito o argumento.

IV. NÃO HÁ PROVA DE DOLO
As Recorrentes alegam que a infração por interposição fraudulenta possui natureza
dolosa e que o ônus da prova do dolo cabe à Fiscalização, a qual não teria logrado êxito em
comprovar a intencionalidade da fraude.
Este argumento é cabalmente refutado pela própria estrutura da operação. O dolo
na interposição fraudulenta não precisa ser provado por confissão, mas sim demonstrado pela
intencionalidade e complexidade do arranjo que resultou na ocultação do real sujeito passivo.
Analisemos o esquema financeiro da operação:
As operações de importação mediante transferências dos recursos efetivamente
ocorreram por meio de cessões de crédito. A análise detida do fluxo financeiro comprova
precisamente a engenhosa estruturação destinada a mascarar que os pagamentos partiram
efetivamente da empresa PANIMEX, não da suposta vendedora FLEX PLASTIC.
O relatório fiscal demonstrou a artificialidade do arranjo financeiro adotado pelas
empresas. Conforme consignado nos autos, o fluxo operacional seguia a seguinte sequência:
1. A QUIMIPA importava por conta própria e revendia as mercadorias à FLEX
PLASTIC em larga escala com pagamento a prazo;
2. A FLEX PLASTIC emitia notas fiscais permitindo que a PANIMEX comprasse as
mercadorias, também a prazo;
3. Para "dar baixa no fluxo financeiro", as empresas utilizaram artifício engenhoso:
cartas de cessão de crédito.
A operação de cessão de crédito funcionava da seguinte forma: como FLEX PLASTIC
era simultaneamente credora de PANIMEX e devedora de QUIMIPA, os agentes articularam cessão
contratual para que os direitos creditórios fossem repassados de PANIMEX diretamente para
QUIMIPA, permitindo a quitação circular das obrigações sem que os recursos transitassem
efetivamente pelas contas da FLEX PLASTIC.
Diante dessas operações comerciais simuladas, o fluxo financeiro e contábil foi
encerrado de maneira criativa pelas empresas envolvidas no esquema
Fl. 9006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
75
fraudulento, com a utilização de cartas de cessão de crédito, da seguinte forma
(fls. 33 a 38):
Como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora da
QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela FLEX
PLASTIC à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como
um todo, de acordo com o espelho abaixo (Doc. 03 e 06):

Fl. 9007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
76

Assim, a comercial PANIMEX, até então devedora da FLEX PLASTIC, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se
de passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas por
empresa relacionada ao grupo.
Nesse contexto, em razão das cartas de cessão emitidas (incluída a carta acima), a
PANIMEX apresentou a esta fiscalização13 alguns relatórios de controle interno
para fins de comprovar os pagamentos realizados a terceiros, mas oriundos das
transações comerciais realizadas com seus clientes. (Doc. 06)
Fl. 9008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
77

Por exemplo, as duplicatas de nos. 10.062, 10.063 e 10.064 foram notas fiscais
emitidas pela FLEX PLASTIC nas vendas realizadas para a PANIMEX e guardam
conexão direta com a Declaração de Importação no. 17/0734178-0.
O próprio relatório fiscal constatou que a fiscalizada comprava as mercadorias da
FLEX PLASTIC, porém não realizava pagamentos a esta empresa intermediária. Esta constatação é
fundamental: se FLEX PLASTIC, fosse a real adquirente, deveria ter recursos próprios para efetuar
os pagamentos à importadora QUIMIPA. A necessidade de criar mecanismo artificial de cessão de
crédito revela que FLEX PLASTIC, não possuía substância financeira para sustentar a operação.
A cessão de crédito serviu exclusivamente para ocultar que os recursos
efetivamente partiram da empresa PANIMEX. Se a operação fosse legítima, PANIMEX pagaria a
FLEX PLASTIC, que por sua vez pagaria a QUIMIPA. Essa estrutura financeira complexa tem o
condão de dificultar significativamente a rastreabilidade dos recursos pela fiscalização aduaneira,
criando camadas artificiais de intermediação que obscurecem o real fluxo econômico da operação.
Esta dificultação da rastreabilidade constitui elemento adicional que reforça tratar-se
efetivamente de interposição fraudulenta, pois operações legítimas não necessitam de artifícios
que compliquem o acompanhamento fiscal.
Portanto, a complexa operação de cessão de crédito constitui mais uma prova da
interposição fraudulenta, pois evidencia que os pagamentos efetivamente partiram da empresa
PANIMEX, sendo FLEX PLASTIC, mero instrumento formal para ocultar esta realidade do controle
aduaneiro.
No presente caso, a empresa FLEX PLASTIC não passou de um instrumento formal
servindo exclusivamente para ocultar a verdadeira identidade do adquirente. E some-se ainda a
ausência de participação de QUIMIPA nas tratativas comerciais constitui prova de que sua
Fl. 9009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
78
interposição foi meramente artificial, configurando simulação relativa nos termos do art. 167, §1o,
I, do Código Civil.
A prova do dolo da Recorrente QUIMIPA e da PANIMEX reside na estrutura
deliberadamente artificial criada para contornar a inabilitação da PANIMEX e burlar o controle
fiscal. Os seguintes elementos demonstram a intencionalidade na conduta:
1. A operação é orquestrada por um grupo econômico sob controle comum (Sócio
IGNÁCIO). A Recorrente QUIMIPA se propôs a figurar como importadora por conta própria,
sabendo que a Recorrente PANIMEX era a real beneficiária inabilitada. A empresa FLEX PLASTIC foi
inserida de forma artificial para simular a revenda. Esta arquitetura complexa, com a finalidade de
enganar, não é produto de erro ou negligência, mas sim de uma escolha consciente e dolosa.
2. O dolo é reforçado pela participação ativa da Recorrente PANIMEX nas
negociações internacionais (e-mails, atuação do Sócio IGNÁCIO), um papel incompatível com o de
"cliente comum". As Recorrentes admitiram que o Sócio IGNÁCIO conduziu as negociações,
evidenciando a ciência e a vontade de concretizar o negócio sob a capa da licitude de QUIMIPA.
3. O dolo se faz presente na criação do fluxo financeiro artificial, onde a cessão de
créditos foi articulada com o fim de eliminar FLEX PLASTIC e permitir o pagamento direto de
PANIMEX para QUIMIPA. Ninguém monta uma estrutura de pagamento tão complexa se o
propósito não for ocultar a verdadeira natureza da transação.
A jurisprudência do CARF, inclusive o precedente Acórdão 3201-003.646 citado
pelas próprias Recorrentes, exige a prova de que a importação foi efetuada em favor de terceira
pessoa, a qual conduziu e pagou pela compra internacional.
No presente caso, o dolo está cumprido:
• A Recorrente PANIMEX (via Sócio IGNÁCIO e Sra. VIVIAN) conduziu as negociações
com a Exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A (provas documentais).
• A Recorrente PANIMEX pagou a Recorrente QUIMIPA, eliminando a FLEX PLASTIC
por meio da cessão de crédito (provas financeiras).
O conjunto probatório demonstra, assim, que o dolo está comprovado pela
intencionalidade da ocultação e pela articulação da fraude.
Rejeito o argumento.
V. NOTAS CASADAS NÃO CONFIGURAM IRREGULARIDADE
As Recorrentes alegam que a jurisprudência, citando precedente do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF4), já decidiu que a proximidade de datas entre a nacionalização
e a revenda ("notas casadas") não configura, por si só, irregularidade, sendo inerente à dinâmica
logística dos negócios.
O precedente invocado pelas Recorrentes está descontextualizado e não se aplica à
situação fática destes autos, devendo o argumento ser rejeitado.
Fl. 9010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
79
O cerne da autuação não reside na mera proximidade temporal das notas fiscais,
mas sim na função que essa proximidade exerce dentro de uma estrutura comprovadamente
simulada.
1. A análise da jurisprudência exige o cotejamento dos fatos. Nos casos em que a
proximidade de datas é considerada lícita, geralmente não há vínculo societário entre as partes e
o fluxo financeiro é legítimo. Neste processo, o cenário é diametralmente oposto. A proximidade
de datas da venda de QUIMIPA para FLEX PLASTIC e daí para PANIMEX é apenas um indício que,
somado aos demais, comprova a simulação.
2. Isoladamente, a "nota casada" pode ser regular. Contudo, no presente caso, ela
se insere em um contexto de dolo comprovado, conforme exaustivamente detalhado neste Voto.
A prova da interposição fraudulenta resulta da confluência e coerência dos indícios.
A proximidade de datas da revenda (a nota casada) atua como um sinal de alerta que, uma vez
investigado, revelou a simulação financeira que não existia no precedente do TRF4.
Rejeito o argumento.
VI. NÃO HÁ DANO AO ERÁRIO
As Recorrentes alegam que a recorrente QUIMIPA recolheu PIS e COFINS sobre os
créditos recebidos via cessão e que, por esta razão, não há prejuízo comprovado aos cofres
públicos, o que tornaria o Auto de Infração improcedente.
Este argumento é juridicamente incorreto e decorre de uma falha em distinguir a
natureza da infração aduaneira (ocultação) da obrigação tributária (recolhimento de PIS/COFINS).
O conceito de dano, para fins aduaneiros, é ampliado e presumido pela própria
norma, não exigindo a prova de um prejuízo financeiro adicional. O Art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76 estabelece que:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros
(...)
A lei equipara a conduta da ocultação fraudulenta, por si só, ao dano. O bem
jurídico tutelado é o Controle Aduaneiro e Administrativo. A quebra deste controle, mediante
fraude, já configura o dano, independentemente de os tributos incidentes (PIS/COFINS, IRPJ, CSLL)
terem sido corretamente recolhidos posteriormente pela interposta.
Retornando ao argumento das Recorrentes que sustentam que não haveria
qualquer prejuízo fiscal porque a recorrente QUIMIPA teria recolhido o PIS e a COFINS incidentes
sobre as receitas decorrentes das operações internas. Entendo que esse argumento não se mostra
Fl. 9011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
80
suficiente para afastar a pertinência tributária da ocultação ou para elidir o potencial efeito de
quebra na cadeia do PIS/COFINS.
É fundamental observar que o regime de PIS/COFINS — sobretudo o regime não
cumulativo — pressupõe a existência de uma cadeia real de circulação econômica, em que:
• cada elo assume riscos empresariais próprios;
• cada empresa agrega valor econômico;
• as receitas e custos correspondem ao fluxo efetivo da operação;
• os créditos e débitos se formam com base em relações materiais, e não formais.
Quando uma empresa é inserida artificialmente na cadeia — como ocorre nos casos
de interposição — a estrutura deixa de refletir a realidade econômica e pode gerar distorções
relevantes na apuração de PIS/COFINS, ainda que alguma das empresas envolvidas tenha
recolhido tributos.
No caso concreto, a utilização das empresas QUIMIPA e FLEX PLASTIC entre o
fornecedor estrangeiro e a recorrente PANIMEX fracionou artificialmente o faturamento,
deslocando parcelas de receita para empresas que: (i) não participaram das negociações, (ii) não
assumiram riscos empresariais reais, (iii) não possuíam substância econômica compatível com seu
papel declarado.
A inserção artificial da empresa FLEX PLASTIC, em especial, cria duas consequências
típicas de quebra da cadeia:
(i) geração de créditos na adquirente real (PANIMEX) sem correspondente geração
de receita real na vendedora formal (FLEX PLASTIC);
(ii) alteração artificial da base de cálculo do PIS/COFINS, já que parte do
faturamento é deslocada para uma empresa cuja atuação não corresponde à efetiva cadeia
econômica.
Ainda que a recorrente QUIMIPA alegue ter recolhido PIS e COFINS sobre parte das
receitas, esse recolhimento:
(i)
não corrige a desconexão entre cadeia jurídica e cadeia econômica;
(ii)
não elimina a possibilidade de crédito indevido na ponta final (PANIMEX);
(iii)
não afasta o fato de que o fluxo econômico real foi desvirtuado;
(iv)
e tampouco devolve à Administração Aduaneira a capacidade de verificar a
real base tributável.
Ademais, a quebra da cadeia de PIS/COFINS não se limita ao impacto financeiro
imediato, mas abrange: a perda de rastreabilidade econômica da operação, a neutralização do
mecanismo de créditos, a impossibilidade de aferição adequada da carga tributária efetiva e o
comprometimento do controle fiscal pela Receita Federal.
Fl. 9012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
81
Do ponto de vista tributário, observa-se ainda um impacto direto sobre a
arrecadação das contribuições ao PIS e à COFINS. Conforme apurado pela fiscalização, houve
quebra da cadeia dessas contribuições, pois parte relevante do faturamento resultante das
operações de venda foi alocada à empresa FLEX PLASTIC — sociedade que, segundo registrado nos
autos, não vinha recolhendo regularmente as contribuições devidas ao Fisco Federal. (pág. 20 e 21
do relatório fiscal)
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa
FLEX PLASTIC que, tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das
contribuições devidas ao fisco federal.
Cumpre destacar que, tradicionalmente, FLEX PLASTIC não vem realizando a
arrecadação das contribuições devidas ao fisco federal. Para fins de compreensão,
vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito entre o montante
efetivamente arrecadado pela intermediária no período fiscal e o valor que seria
devido pela empresa com base nas suas operações de venda para PANIMEX.

Essa circunstância evidencia a materialidade do prejuízo ao sistema de apuração
não cumulativa das contribuições, o qual exige que a cadeia de débitos e créditos corresponda à
efetiva circulação econômica das mercadorias. Quando uma empresa é inserida artificialmente na
cadeia — como no caso da empresa FLEX PLASTIC — sem desempenhar atividade econômica
substancial nem assumir os riscos da operação, ocorre deslocamento indevido da receita
tributável para ente que não recolhe os tributos correspondentes.
Assim, ainda que a recorrente QUIMIPA alegue ter recolhido PIS e COFINS sobre
parcela das receitas, o fracionamento do faturamento entre empresas, aliado à ausência de
recolhimento regular dessas contribuições por parte da empresa FLEX PLASTIC revela clara ruptura
do encadeamento tributário, com repercussão negativa para a fiscalização e para a arrecadação
federal. Trata-se de resultado típico das estruturas simuladas descritas no art. 23, V, do Decreto-
Lei no 1.455/1976.
Rejeito o argumento.
VII. Da alegação de que apenas a fiscalização de tributos internos poderia
questionar eventuais efeitos fiscais decorrentes da operação.
As Recorrentes argumentam que, se houvesse qualquer irregularidade relativa aos
tributos internos — seja quanto ao recolhimento de PIS/COFINS, seja quanto à alegada
distribuição de lucro entre as empresas do grupo — caberia exclusivamente à fiscalização de
Fl. 9013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
82
tributos internos examinar tais efeitos e, se fosse o caso, autuar. Afirmam que, como não houve
autuação interna, “não haveria o que afirmar” quanto às Impugnantes.
Essa argumentação não procede, pelos seguintes motivos.
Primeiro, ela confunde competências distintas.
A autoridade aduaneira possui competência própria, de natureza constitucional
(art. 237 da CF/88), para fiscalizar o comércio exterior, identificar o sujeito passivo real, examinar
o valor aduaneiro, e coibir estruturas simuladas. Esta competência não depende da lavratura
prévia ou simultânea de autos de infração relativos a tributos internos.
Segundo, a própria fraude — consistente na interposição de empresas e na criação
de uma cadeia artificial — é justamente o que dificulta ou torna inviável a atuação da fiscalização
interna.
A ausência de autuação de PIS/COFINS ou de IRPJ/CSLL não constitui prova de
regularidade, mas sim um reflexo da opacidade criada pela estrutura simulada.
Terceiro, a infração do art. 23, V, do Decreto-Lei 1.455/1976 é formal: consuma-se
com a ocultação dolosa do sujeito passivo, independentemente da comprovação de supressão
tributária específica.
Quarto, no presente caso, há elemento adicional relevante: conforme visto, a
fiscalização constatou que parte do faturamento doméstico foi deslocada para a empresa FLEX
PLASTIC a qual não recolhia regularmente PIS e COFINS, produzindo ruptura do encadeamento
dessas contribuições e gerando potencial vantagem tributária indevida.
A interposição fraudulenta justamente impede que esses efeitos internos possam
ser percebidos tempestivamente pela fiscalização subsequente, motivo pelo qual a alegação das
recorrentes parte de premissa equivocada.
Rejeito o argumento.
VII. Elementos Probatórios Adicionais
Cabe destacar que o relatório fiscal identificou outros elementos probatórios
cruciais que robustecem a configuração da interposição fraudulenta.
A fiscalização constatou que tanto QUIMIPA quanto PANIMEX utilizaram
lançamentos contábeis genéricos para ocultar a real natureza das operações.
A importadora QUIMIPA registrava suas vendas genericamente na conta "Clientes
no Brasil 1.1.2.01.001 ", sem identificar especificamente a empresa FLEX PLASTIC, enquanto
PANIMEX utilizava lançamentos genéricos na conta "Fornecedores Nacionais 2.1.1.01.001 " para
justificar pagamentos que, na realidade, destinavam-se à importadora QUIMIPA. Esta prática
contábil deliberadamente imprecisa viola frontalmente os princípios contábeis da oportunidade e
da representação fidedigna, evidenciando a intenção de dificultar o controle fiscal. (pág. 18, 19 e
20 do relatório fiscal)
Fl. 9014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
83
Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
importadora, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Do ponto de vista contábil, a QUIMIPA utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.001” para realizar o registro de suas vendas junto à
FLEX PLASTIC, conforme lançamento das notas fiscais de saída nos. 22.095, 22.096
e 22.097 (oriundas da DI no. 17/0734178-0):
▪ NF-e nos. 22.095 no valor de R$ 119.850,00

A baixa nos direitos creditórios também aconteceu de maneira genérica com um
lançamento a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.1.2.01.001”, de acordo com o
pagamento realizado pela PANIMEX no montante de R$ 1.096.886,50, referente à
quitação de diversas duplicatas. (conforme relatório de controle interno
apresentado acima)

Esse método particular aconteceu em todas as demais operações que compõe o
escopo desta fiscalização, tendo a importadora utilizado desse artifício como
forma de realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de terceiro
real beneficiário de suas operações no Comercio Exterior. Em certa medida, a
conduta violou os princípios da contabilidade como, por exemplo, o da
oportunidade e o da representação fidedigna.
Não obstante, a PANIMEX também adotou essa sistemática utilizando-se do
lançamento genérico a débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001”
para justificar o encerramento das suas obrigações com a empresa FLEX PLASTIC,
mas promovendo o registro contábil do fato sem a indicação específica do repasse
de recursos à importadora QUIMIPA:

Os extratos bancários e testes de auditoria realizados pela fiscalização
comprovaram a existência de fluxo financeiro direto entre PANIMEX e QUIMIPA, sem qualquer
participação efetiva de FLEX PLASTIC. Esta constatação técnica, baseada em documentos bancários
objetivos, constitui prova de que FLEX PLASTIC era mero instrumento formal, desprovido de
participação real no fluxo financeiro das operações. (pág. 17 e 18 do relatório fiscal)
Outrossim,
instados
a
apresentarem
os
comprovantes
de
pagamento/recebimento de suas transações comerciais, a QUIMIPA e a PANIMEX
disponibilizaram ao fisco federal (Doc. 03 e 06) os extratos bancários vinculados a
cada uma das operações incorridas, de modo que testes de auditoria apontaram
Fl. 9015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
84
para a existência de um fluxo financeiro direto entre as duas empresas, de acordo
com espelho analítico abaixo:
▪ Comprovante do recebimento pela importadora Quimipa:

Elemento particularmente revelador é a constatação de que PANIMEX não pagava
apenas o valor das mercadorias (X), mas sim o valor com a margem de lucro de FLEX PLASTIC
embutida (X+2). Esta circunstância demonstra que FLEX PLASTIC recebia remuneração sem
qualquer contrapartida efetiva, configurando típica "taxa de intermediação fictícia" característica
de operações simuladas.
Se FLEX PLASTIC fosse real adquirente, compraria por X e revenderia por X+2,
assumindo os riscos da operação. A transferência direta de X+2 evidencia que PANIMEX assumia
integralmente os custos e riscos, sendo FLEX PLASTIC mera beneficiária de margem artificial. (pág.
19 do relatório fiscal)
Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante
recebido pela importadora. Com a análise financeira percebeu-se que os valores
recebidos pela QUIMIPA não foram apenas àqueles decorrentes da venda direta
realizada com a FLEX PLASTIC.
Isso porque, quando a PANIMEX realizou a transferência de valores para a
importadora visando a quitação das suas obrigações com a intermediária, assim o
fez com o repasse de recursos a preço de mercado estabelecido na compra de
suas mercadorias.
Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para
FLEX PLASTIC, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para
PANIMEX. Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos
creditórios (com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse
realizar o pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação
incorrida, ou seja, X+2.
Fl. 9016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
85
Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
concentrado das operações nas mãos da importadora, auferindo assim o lucro
sobre as suas transações com a intermediária e também sobre as transações
desta com a comercial PANIMEX.
O relatório fiscal demonstrou ainda que essa sistemática irregular "aconteceu em
todas as demais operações que compõem o escopo desta fiscalização", evidenciando não se tratar
de erro isolado, mas de metodologia deliberadamente estruturada para burlar o controle
aduaneiro. A reiteração do padrão fraudulento reforça o elemento subjetivo do dolo e a
intencionalidade da conduta ilícita.
Estes elementos probatórios adicionais - registros contábeis genéricos deliberados,
fluxo financeiro direto comprovado por testes de auditoria, pagamento de margem artificial e
padrão sistemático - constituem mais um conjunto de provas técnicas objetivas que tornam
inquestionável a caracterização da interposição fraudulenta.
VIII. Conclusão sobre a caracterização da interposição fraudulenta
Diante do conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se a presença dos
elementos caracterizadores da infração prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
consistente na ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, por meio da
interposição de terceiros.
A análise integrada dos documentos fiscais, do fluxo financeiro, das comunicações
eletrônicas, da ausência de habilitação ao comércio exterior e da estrutura societária das
empresas envolvidas permite concluir que a cadeia formal declarada não correspondeu à cadeia
econômica real da operação. Nesse contexto, é possível identificar com clareza a presença dos
seguintes elementos:
(a) Elemento objetivo (ocultação):
A empresa PANIMEX exerceu o papel de real adquirente das mercadorias,
conduzindo tratativas essenciais com o fornecedor estrangeiro e assumindo o interesse
econômico final da operação, ao passo que a empresa FLEX PLASTIC não desempenhou função
econômica efetiva, limitando-se a figurar formalmente na operação doméstica. A empresa
QUIMIPA, embora formalmente importadora, atuou como mera intermediária para viabilizar a
internalização das mercadorias destinadas exclusivamente à PANIMEX.
(b) Elemento subjetivo (dolo):
O arranjo adotado revela planejamento consciente com vistas à ocultação do
sujeito passivo. A centralização das negociações internacionais pelo Sr. IGNÁCIO — controlador
comum das empresas do grupo — associada à ausência de autonomia operacional da QUIMIPA e
ao envio de comunicações diretas pela PANIMEX ao fornecedor estrangeiro constituem elementos
suficientes para demonstrar a intenção deliberada de estruturar a operação de forma a afastar a
Fl. 9017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.772 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722199/2021-98
86
identificação da adquirente real. O dolo é reforçado pelos efeitos tributários e regulatórios
produzidos pelo arranjo, tais como a superação indevida da ausência de habilitação da PANIMEX
no Siscomex e o fracionamento artificial do faturamento entre QUIMIPA e FLEX PLASTIC.
(c) Finalidade ilícita:
A estrutura triangular posta — exportadora vinculada PANIMEX QUIMIPA S.A para
QUIMIPA e dessa para FLEX PLASTIC e então para PANIMEX — teve por finalidade dificultar o
controle aduaneiro e tributário, impedindo a adequada verificação do valor aduaneiro, das
condições de negociação e da existência de vinculação entre as empresas nacionais e a
exportadora estrangeira. Ademais, a simulação da cadeia doméstica por meio da empresa FLEX
PLASTIC resultou em ruptura do encadeamento das contribuições ao PIS/COFINS, afetando a
rastreabilidade tributária e a fiscalização da carga tributária incidente sobre a operação.
A evidência, extraída de forma articulada dos elementos constantes dos autos, de
que a Recorrente PANIMEX foi quem efetivamente direcionou, negociou e se beneficiou
economicamente das importações, aliada à ausência de substância econômica da empresa FLEX
PLASTIC e à atuação meramente formal da empresa QUIMIPA, confirma a caracterização da
interposição fraudulenta de terceiros.
IX – Dispositivo
Pelo exposto, voto em conhecer dos recursos voluntários das recorrentes PANIMEX
COMERCIAL e QUIMIPA e, no mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto

Fl. 9018
DF CARF MF
Original